Tribunal: CARF
Processo: 10875.720279/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, e verificando-se que a decisão de primeira instância analisou todos os pontos trazidos pela defesa, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL E COTA DE TERCEIROS (OUTROS FUNDOS).
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal e de terceiros.
CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE “GRUPO ECONÔMICO DE FATO”. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E DOS FATOS QUE AUTORIZAM A ACUSAÇÃO LEGAL. SÚMULA N.o 210 DO CARF.
Não obstante terem sido demonstradas as razões legais e respectivos fatos e elementos que caracterizariam a existência de “grupo econômico de fato” (do que decorreriam as respectivas e correspondentes consequências jurídicas, inclusive a responsabilidade solidária tributária), o lançamento fiscal não se baseia em tal premissa, mas sim no reconhecimento da relação empregatícia diretamente entre o Contribuinte e segurados formalmente vinculados à outra empresa.
Nos termos da Súmula no 210 do CARF, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovada a prática de conduta dolosa pelos interessados ou beneficiários na relação entre as empresas coligadas, e que tinham a intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, é aplicável a multa qualificada.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF VINCULANTE 109.
Nos termos da Súmula CARF vinculante n.o 109, o órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720279/2017-62
ACÓRDÃO
2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL GOMES DA ROSA E OUTROS GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DEVIDO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e
estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação
precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária,
os juros de mora, a multa e a correção monetária, e verificando-se que a
decisão de primeira instância analisou todos os pontos trazidos pela
defesa, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer
óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL E COTA DE TERCEIROS (OUTROS
FUNDOS).
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou
creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal e de terceiros.
CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE “GRUPO ECONÔMICO DE FATO”.
DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E DOS FATOS QUE AUTORIZAM A
ACUSAÇÃO LEGAL. SÚMULA N.o 210 DO CARF.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
2
Não obstante terem sido demonstradas as razões legais e respectivos fatos
e elementos que caracterizariam a existência de “grupo econômico de
fato” (do que decorreriam as respectivas e correspondentes consequências
jurídicas, inclusive a responsabilidade solidária tributária), o lançamento
fiscal não se baseia em tal premissa, mas sim no reconhecimento da
relação empregatícia diretamente entre o Contribuinte e segurados
formalmente vinculados à outra empresa.
Nos termos da Súmula no 210 do CARF, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovada a prática de conduta dolosa pelos interessados ou
beneficiários na relação entre as empresas coligadas, e que tinham a
intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador de
contribuições previdenciárias, é aplicável a multa qualificada.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF VINCULANTE
109.
Nos termos da Súmula CARF vinculante n.o 109, o órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário da solidária Maxtc, não conhecendo da matéria de
incompetência deste Tribunal; conhecer integralmente dos demais Recursos; não acolher a
preliminar arguida e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para reduzir a multa qualificada
aplicada ao percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 14 de março de 2025.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
3
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cléber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antônio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MANOEL GOMES DA ROSA E
OUTROS, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência das impugnações
apresentadas, mantendo disposições da autuação.
O presente caso remonta e decorre de operação fiscal junto à empresa GERAL
EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., e demais empresas pertencentes
ao grupo em que o Recorrente possuía participação societária, e que decorreu do processo
principal n.o Auto de Infração 16095.720.039/2015-60.
Por outro lado, gerou-se diversas autuações contra a empresa citada, e demais
interessadas do grupo econômico, ocorrendo desmembramento de processos, onde este Relator
teve oportunidade de relatar o processo de n.o 10875.720283/2017-21, em 04 de dezembro de
2019, Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-006.701, que exigia-se contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte da empresa (2%), e para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT (0,1%), não declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP. O processo ganhou a seguinte ementa:
“EMENTA. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
4
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal
sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART.
30, INC. IX DA LEI No 8.212/91.
Não obstante a extensão do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 possa ser conflituosa,
ele apresenta um núcleo incontroverso, com conteúdo normativo mínimo, o qual
não pode ser desprezado e deve ser perseguido por todo intérprete,
correspondente à função antievasiva da norma, de modo a abranger empresas
que tem proximidade com o contribuinte e com o fato gerador da obrigação
tributária.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA. Comprovada a prática de conduta dolosa
pelos interessados ou beneficiários na relação entre as empresas coligadas, e que
tinham a intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador de
contribuições previdenciárias, é aplicável a multa qualificada de 150%.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF VINCULANTE 109. Nos
termos da Súmula CARF vinculante n.o 109, o órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de
bens.
Recurso Voluntário Negado”.
Já o presente processo, tem como Acórdão recorrido o seguinte:
“Trata-se de autos de infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
• AI DEBCAD 51.064.470-8: no valor de R$ 12.141.003,03, lavrado em 8/6/2015,
referente à contribuição social destinada à Seguridade Social, correspondente à
parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, incidente sobre a remuneração paga a segurado
empregado, nas competências 1/2012 a 12/2012, não declarada em Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP; e
• AI DEBCAD 51.078.006-7: no valor de R$ 4.258.560,76, lavrado em 8/6/2015,
referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas
em GFIP, nas competências 1/2012 a 12/2012.
A autuada informou incorretamente em GFIP ser optante pelo Simples Nacional, o
que ludibriou o sistema de cobrança automática, inibindo o cálculo das
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
5
contribuições da parte da empresa, GILRAT e das devidas a outras entidades e
fundos. A autuada recolheu apenas as contribuições devidas pelos segurados
empregados.
O sujeito passivo foi autuado pelo mesmo motivo em ação fiscal anterior,
encerrada em 2/2013, para o período de 1/2009 a 12/2011 (processo
16.095.720.017/2013-38).
Sujeição Passiva Solidária
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31/37:
Durante a ação fiscal, foi constatada a utilização de pessoas interpostas na
composição do quadro societário da Geral Expresso Agenciamento de Transportes
Ltda e das pessoas jurídicas abaixo identificadas, consideradas responsáveis
solidárias pelos créditos lançados, que têm como real beneficiário o Sr. Manoel
Gomes da Rosa.
O Sr. Manoel Gomes da Rosa utiliza pessoas físicas e jurídicas para consecução
de suas atividades com o objetivo de burlar o fisco, fazendo com que a cobrança
de possíveis créditos apurados em suas empresas recaia sobre pessoas sem
condições financeiras, mantendo seu patrimônio intacto.
Em ação fiscal anterior, o Sr. Manoel Gomes da Rosa já havia sido caracterizado
como real beneficiário dos resultados da Geral Expresso Transporte Rodoviário
Ltda (antigo nome da autuada), sendo solidário passivo nos débitos resultantes
das
autuações
lavradas
e,
inclusive,
teve
declarada
judicialmente a
indisponibilidade de direitos e bens, juntamente com as empresas Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda e Alphaville Transportes Rodoviário
Ltda (em que o Sr. Manoel é sócio ostensivo), por força do Ofício no 196/2013,
expedido pelo MM. Juiz da 3a Vara Federal de Guarulhos, nos autos da Ação
Cautelar Fiscal Processo no 000594-09-2013.0436119.
A auditoria fiscal apurou a utilização de outras empresas pelo Sr. Manoel Gomes
da Rosa, sempre como real beneficiário, seja para suceder subsidiariamente a
empresa Geral Expresso em sua atividade de transporte, seja para utilizar o
resultado financeiro da sonegação fiscal perpetrada nas duas empresas (Geral
Expresso e Alphaville) para fomentar as redes de varejo de eletrodomésticos e
eletrônicos que passou a explorar ou, ainda, para blindar seu vasto patrimônio
obtido com tais atividades.
O Sr. Manoel Gomes da Rosa, através do esquema engendrado, criou um
conjunto de sociedades empresariais a ele vinculadas e submetidas ao seu
comando, caracterizando-se a existência do grupo econômico de fato, que é
composto, além da Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda,
pelas empresas a seguir relacionadas, para as quais foram lavrados os respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, com fundamento no Código Tributário
Nacional – CTN, artigos 121 e 124, inciso I.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
6
 Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ 11.137.099/0001- 94 (fls.
272/275);
 Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli – CNPJ 15.833.198/0001-61
(fls. 277/280);
 Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli – CNPJ 18.715.360/0001-35 –
fls. 282/285);  Alphaville Transportes Rodoviários Ltda Epp - CNPJ
05.648.623/0001- 99 (fls. 291/294);
Também foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária, com o mesmo
fundamento legal, para o Sr. Manoel Gomes da Rosa – CPF 237.179.550-04 (fls.
267/27) e para a Sra. Elaine Cristine Lorenzetti Passos, CPF 184.840.328-33 (fls.
296/299), posto a multiplicidade de papéis exercidos pela mesma no esquema
montado, quais sejam: de “sócia laranja”, “procuradora de sócio-laranja” e, ainda,
por receptar em seu patrimônio pessoal imóveis advindos do esquema montado
pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa.
No relatório “Grupo Geral Expresso”, às fls. 301/333, a auditoria fiscal discorre
sobre as circunstâncias, evidências e provas que apontam para a existência da
fraude e que fundamentam a sujeição passiva solidária, nos seguintes termos.
Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda
A auditoria fiscal apontou as seguintes fraudes explícitas e implícitas nas
alterações sociais da empresa, que iniciou suas atividades em 1/11/2004, no
endereço Avenida João Paulo I, n° 5.893 (antigo 397), Bonsucesso, Guarulhos/SP:
Fraude explícita
- a sócia majoritária da Geral Expresso, Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, irmã
de Sr. Manoel Gomes da Rosa, apesar de falecida em 24/10/2008, ainda hoje
compõe o quadro societário da empresa;
- nas alterações contratuais que seguiram ao seu falecimento, em sessões de
29/7/2009, 13/08/2009, 21/8/2009, 2/10/2009, 25/6/2010, 22/10/2010 e
25/04/2012, “[...] sua assinatura aparece normalmente nos assentos “post
mortem” na JUCESP”;
- que os “[...] falsários “tiveram o cuidado” de apor nos contratos datas anteriores
ao óbito, no entanto, anteviram, em setembro de 2008, criação e encerramentos
de filiais, alterações de endereços e outros eventos que só aconteceriam nos anos
posteriores”;
- cópias de alterações contratuais juntadas aos autos evidenciam, “[...] mesmo
para quem não é perito em grafologia [...]”, a diferença entre as assinaturas da
Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa apostas nos contratos registrados na JUCESP
antes e depois de 24/10/2008;
- que a prova material maior da fraude ”[...] obtém-se na requisição “online” da
13a alteração contratual, assentada na JUCESP em 25/6/2010, com data no
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
7
contrato de 30/9/2008, entre outros documentos que aparecem no processo de
registro da alteração, consta o da exigência de 22/06/2010: “Falta a assinatura da
sócia Maria”;
Fraudes implícitas
Retirada irregular de bens do ativo
A auditoria fiscal discorre sobre as alterações contratuais fraudulentas realizadas
pela Geral Expresso, com o intuito de alienar bens imóveis pertencentes ao seu
ativo permanente, para frustrar futura execução, que podem ser assim resumidas:
- em sessão de 13/8/2009 (JUCESP), ocorre a alteração do nome empresarial da
autuada para Geral Expresso Empreendimento e Participações Ltda;
- nesta mesma sessão, também se dá a alteração da atividade econômica/objeto
social da sede para “Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, corretagem
na compra e venda e avaliação de imóveis”;
- em sessão de 21/8/2009, foi inserida cláusula contratual segundo a qual a
“aquisição, oneração ou alienação a qualquer título de bens do ativo permanente
da sociedade e a realização de quaisquer investimentos ou sua posterior
alienação ou oneração, total ou parcial, dependerá exclusivamente da assinatura
do sócio Manoel Gomes da Rosa”.
- à época, o Sr. Manoel era sócio minoritário da empresa, com 1% do seu capital
social, sendo que a sócia majoritária Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, com
99% do capital, havia falecido em 24/10/2008, conforme mencionado;
- em sessão de 2/10/2009, foram revertidas as alterações realizadas em
13/8/2009, com a alteração do nome empresarial para Geral Expresso Transporte
Rodoviário Ltda e da atividade econômica para “Transporte Rodoviário de Carga,
exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestatual e
internacional”;
A auditoria fiscal assim se manifesta sobre tais alterações (fl. 305):
As empresas em geral necessitam de CND para alienar imóveis, que devem estar
contabilizados no seu ativo permanente. No entanto, as empresas que
comercializam imóveis têm seu “estoque de imóveis” para comercialização no
ativo circulante, não necessitando da CND para consecução de sua atividade fim.
A exdrúxula alteração da atividade da empresa de transportadora de cargas para
Comercialização de Imóveis visou unicamente dilapidar o lastro patrimonial em
imóveis contido no seu ativo.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB “DOI - Declaração de Operações
Imobiliárias”, a auditoria fiscal constatou que, no curto período de “atividade
imobiliária” da empresa, entre 13/8/2009 a 2/10/2009, foi efetivada a ‘venda’ de
dois imóveis de sua propriedade, quais sejam:
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
8
1) imóvel urbano na Alameda das Acácias, n° 311 – Arujá Country Clube - Arujá –
SP, com área 1.645 m2 – valor da alienação R$ 285.100,00; e
2) terreno urbano na Rodovia SP 101- quinhão 4 – Chácara Três Irmãos – Monte
Mor - SP, com área de 32.875,00 m2 – valor da alienação R$ 200.000,00.
A auditoria fiscal informa que:
- os valores de alienação estão sub-avaliados, se considerados os respectivos
locais e áreas dos imóveis;
- a adquirente dos imóveis foi a Sra. Maria Trajano Cardoso, sócia-laranja de
outras empresas do grupo, conforme será demonstrado em momento oportuno;
- por ocasião das alienações, em 23/9/2009, a Sra. Maria Trajano Cardoso
outorgou procuração para o Sr. Manoel Gomes da Rosa, lavrada no 6o
Tabelionato de Notas de Porto Alegre/RS, em que dá plenos e ilimitados poderes
ao outorgado para um extenso rol de atribuições em seu nome, inclusive, o de
movimentar suas contas bancárias e dispor de seus bens móveis e imóveis para
alienação a qualquer título;
- os termos das escrituras de compra e venda dos referidos imóveis, ambas
lavradas no Tabelião de Notas e de Protesto Letras e Títulos de Santa Isabel, em
25/8/2009 e 26/8/2009, demonstram que a venda foi simulada, pois, além do
valor subestimado para o recolhimento do ITBI, contam com “[...] cláusulas
esdrúxulas [...]” em suas declarações finais, como as cláusulas em que a
outorgada compradora dispensa expressamente a vendedora de apresentação de
certidões negativas de débito de impostos, taxas e tarefas municipais, declara ter
pleno conhecimento dos títulos passíveis de execução e dispensa a vendedora de
certidões negativas pessoais, inclusive a negativa de ações e feitos ajuizadas em
face da vendedora, as quais identifica;
- na escritura do imóvel do Arujá Country Clube, consta cláusula em que a
outorgada compradora reconhece ter conhecimento de caução averbada sob
imóvel adquirido e que assume, “[...] desde já, a obrigação de garantir a eficácia
da referida caução, dada em garantia da locação firmada entre o locador Guido
Reggiani Filho e a locatária vendedora Geral Expresso Transporte Rodoviário
Ltda”;
- na declaração final da vendedora, na pessoa do sócio minoritário Sr. Manoel
Gomes da Rosa, consta que a “[...] outorgante vendedora declara mais
expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, que explora com
exclusividade a atividade de compra e venda de imóveis, locação,
desmembramento ou loteamento de terrenos e incorporação imobiliária, estando
o imóvel objeto desta escritura lançado contabilmente no ativo circulante”.
A empresa Geral Expresso não enviou o SPED Contábil nos anoscalendário de
2010 e 2011 e entregou as DIPJ zeradas, sendo que, nos anos-calendário 2008 e
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
9
2009, quando foram efetuadas as aquisições e vendas dos imóveis, fez opção na
DIPJ pelo lucro presumido, onde não foram declaradas tais variações patrimoniais.
A auditoria fiscal afirma que, nas datas da venda dos referidos imóveis, ao
contrário do que consta na escritura, a Geral Expresso era, como sempre foi,
empresa transportadora rodoviária de cargas, de modo que os imóveis deveriam
estar obrigatoriamente no ativo permanente da empresa e que, assim, para sua
alienação ou oneração, seria obrigatória a apresentação da CND pela empresa
proprietária, ou mesmo na sua transferência para o ativo circulante, caso fosse
verídica a mudança de atividade da empresa para o ramo imobiliário.
Ainda segundo fiscalização, em relação ao imóvel no Arujá Country Clube, consta
em seus assentamentos no cartório de registro imobiliário (averbação no 10) que,
além da caução preexistente à suposta venda, “[...] e a inverossímil permanência
do imóvel como garantia da locação da vendedora já referida [...]”, a adquirente
Sra. Maria Trajano Cardoso renovou a caução que se extinguia, onerando
novamente o imóvel ‘de sua propriedade’. E que, com efeito, em 9/11/2009, a
Sra. Maria Trajano Cardoso deu o imóvel como “[...] garantia da locação entre a
locadora e a locatária Alphaville Transportes Rodoviários Ltda – EPP – CNPJ
05.648.623/0001-99, “[...] sucessora da Geral Expresso Empreendimentos e
Participações Ltda, já qualificado na Averbação 6, tendo por objeto da locação um
terreno com área de 36.291,31 m2 , situado na Avenida Papa João Paulo I,
Bonsucesso , Guarulhos/SP [...]”.
Segundo a fiscalização:
- o endereço acima (Avenida Papa João Paulo I) é a base onde operam as
empresas do real beneficiário, Sr. Manoel Gomes da Rosa;
- que, embora tenha havido mais duas alterações de titularidade do imóvel no
Arujá Country Clube (para Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda. e
Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli, duas empresas pertencentes de
fato ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, conforme será demonstrado), o imóvel
continuou caucionado como garantia da locação da Alphaville Transportes Ltda
EPP, na Av. João Paulo I, até 30/04/2016;
- o outro imóvel expropriado do patrimônio da Geral Expresso, em Monte Mor –
SP, foi dado, em 29/10/2010, como caução locatícia para a Vivo Logística e
Transporte Rodoviário Ltda, outra empresa do grupo, cuja matriz funcionava na
mesma área da Geral Expresso Transportes, na Av. João Paulo I;
- em 21/2/2011, a Sra. Maria Trajano Cardoso também utilizou o imóvel em
Monte Mor para aumento de capital da Maxtc Empreendimentos e Participações
Ltda;
Saída do real beneficiário da empresa
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
10
De acordo com as alterações no contrato social (sessão 22/10/2010), a saída do
Sr. Manoel Gomes da Rosa do quadro societário da empresa se deu da seguinte
maneira:
- Cláusula Primeira: o Sr. Manoel transfere suas cotas (1% do capital social) para o
Sr. Odair Marcos Bernart, residente em Recife – PE, que será o único a administrar
a sociedade, isoladamente, cabendo a ele a representação ativa e passiva da
sociedade;
- Cláusula Segunda: que os sócios poderão transferir os poderes para uso da
denominação social, bem como o de representação da sociedade mediante
“mandato de procuração”;
- Cláusula Oitava: “A aquisição, oneração ou alienação a qualquer titulo de bens
do ativo permanente da sociedade e a realização de quaisquer investimentos ou
sua posterior alienação ou oneração, total ou parcial dependerá exclusivamente
da assinatura do sócio Odair Marcos Bernart”;
- Cláusula Décima-Quarta: o sócio cessionário, por acordo entre as partes, exclui o
sócio cedente Manoel Gomes da Rosa, “em virtude de não ter participado da
gestão da administração da empresa dentro do período que esteve caracterizado
como sócio gerente”, e ainda, assume todo o passivo da sociedade até a presente
data, compreendendo dívidas fiscais, tributárias, tais como impostos e débitos
previdenciários e mercantis.
Segundo a auditoria fiscal, as cláusulas acima representam afronta à lei civil,
comercial e tributária, pois atribuem ao sócio minoritário, o Sr. Odair, que se trata
de laranja a serviço do Sr. Manoel, o poder de dispor dos bens e investimentos da
sociedade e o de nomear procurador, o que garantiria ao Sr. Manoel a
manutenção do controle administrativo, financeiro e patrimonial da empresa.
Ainda segundo a auditoria fiscal, a cláusula que dava poderes ao Sr. Odair para
onerar ou alienar bens da empresa deve-se ao fato de a sócia majoritária ter
falecido em 2008 e a cláusula que lhe atribuía poderes para nomear procurador
objetivava a manutenção do controle administrativo, financeiro e patrimonial da
sociedade pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o real beneficiário do esquema.
E, ainda, que a cláusula de elisão da responsabilidade tributária e mercantil
evidencia a fraude, por não ser crível que sócio adquirente de 1% das cotas
assuma os passivos da empresa e exclua a responsabilidade do cessionário sob a
justificativa que este não gerenciou a empresa em período que o mesmo constava
em seu contrato social como sócio gerente e a sócia majoritária já havia falecido.
Alphaville Transportes Rodoviários Ltda – EPP
A empresa foi constituída em 23/4/2003, tendo como sócio administrador o Sr.
Manoel Gomes da Rosa.
Conforme consta na Junta Comercial do Estado de São Paulo, após as alterações
identificadas à fl. 309, a sociedade possui atualmente como sócios o Sr. Manoel
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
11
Gomes da Rosa e a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, falecida em 2008, que
também consta como sócia da Geral Expresso.
A empresa entregou DIPJ apenas para os anos-calendário de 2003 a 2005, como
inativa, e teve seu cadastro CNPJ baixado em 9/2/2015, por ser omissa contumaz
na entrega das DIRPJ.
Apesar de possuir capital registrado de R$ 20.000,00 e de ter declarado à RFB
nunca ter entrado em atividade, a Alphaville, além de desempenhar o papel de
locadora do imóvel sede do grupo Geral Expresso, é proprietária de um imóvel e
de vários veículos, a maioria caminhões.
A empresa teve declarada a indisponibilidade de bens nos autos da Cautelar Fiscal
Processo no 000594-09-2013.0436119, juntamente com a Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda. e o Sr. Manoel Gomes da Rosa,
como desdobramento de ação fiscal encerrada em 2/2013.
Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda
De acordo com o Relatório, a empresa foi constituída através de ‘laranja ficha
limpa’, com o propósito de blindar o patrimônio do Sr. Manoel Gomes da Rosa e
das empresas do grupo, dada a impossibilidade de alocar na Alphaville, que é
empresa inativa, todos os bens resultado do esquema fraudulento.
A empresa foi constituída em 28/8/2009, como MTC Empreendimentos e
Participações Ltda, com sede em Cachoeirinha/RS, com o objeto social de
“locação de automóveis sem condutor, aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador”.
O quadro societário é composto pelas senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina
Rosa dos Santos, com capital social de R$ 49.500,00 e R$ 500,00,
respectivamente.
A Sra. Maria Trajano Cardoso foi quem adquiriu os dois imóveis retirados
irregularmente do patrimônio da Geral Expresso, conforme já mencionado.
A auditoria fiscal, às fls. 310/312, traça histórico pessoal e profissional da Sra.
Maria Trajano Cardoso, com o intuito de demonstrar que referida senhora não
reunia condições econômicas e profissionais para constituir a empresa, tratando-
se, portanto, de ‘laranja’ utilizada no esquema. Dentre os fatos narrados no
relatório, citem-se, resumidamente:
- a Sra. Maria Trajano Cardoso, nascida em 15/10/1949, antes de se aposentar por
tempo de serviço pelo INSS, em 5/3/1997, trabalhou por mais de 30 anos “[...]
como empregada de baixo escalão em diversas empresas de Porto Alegre e região
[...]”;
- em 2009, quando ‘constituiu’ a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda,
possuía rendimentos mensais de R$ 1.571,65; - conforme DIRPF ano-calendário
2008 e 2009, a Sra. Maria Trajano Cardoso possuía patrimônio equivalente a
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
12
pouco mais de R$ 80.000,00, constituído de um apartamento no valor de R$
65.000,00, veículo Fiat Uno 2002 (R$ 13.000,00) e caderneta de poupança (R$
2.568,53);
- na DIRPF ano-calendário 2009, declarou recebimento de R$ 550.000,00 de
pessoa física, quantia que, segundo alega, foi usada para ‘investir’ em imóveis em
São Paulo, adquiridos da Geral Expresso Transportes Ltda, em 25/8/2009 e
26/8/2009, subavaliados em R$ 485.100,00, conforme acima já mencionado;
- dois dias após as aquisições, utilizou mais R$ 49.500,00 para ‘constituir’ a Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda, como sócia majoritária; - em 21/2/2011,
‘transferiu’ para a Maxtc os dois imóveis ‘adquiridos’ da Geral Expresso, a título
de integralização de aumento de capital na empresa, e suas cotas passaram a ser
de R$ 625.139,00;
Foi realizada diligência fiscal para verificar a autenticidade dos dados da DIRPF
ano calendário 2009 da Sra. Maria Trajano Cardoso, no que se refere aos
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 550.000,00.
Conforme relatório, intimada a se manifestar, a Sra. Maria Trajano Cardoso
esclareceu que “[...] trata-se de empréstimo de “suas economias” efetuado no
período de 3/1999 a 6/2002 para o “amigo particular” João Batista da Rosa, CPF
222.636.080-87, e o mesmo lhe foi devolvido em 2009 conforme acordado, com
correção pela poupança. Uma vez que o valor não tinha sido declarado como
empréstimo, seu contador a orientou a declará-lo como recebido de pessoa física
levando-o a tributação”.
Segundo a auditoria fiscal, a contribuinte não apresentou nenhuma prova do
alegado e, da análise de suas DIRPF, anos-calendário 1998 a 2002, nenhum
“rendimento extra” que lastreasse o suposto empréstimo foi declarado.
Ainda segundo a fiscalização, conforme dados da DIMOF – Declaração de
Informações obre a Movimentação Financeira, verificou-se que a Sra. Maria
Trajano Cardoso teve movimentação financeira de R$ 67.592,04 a crédito em
2009, de modo que os R$ 550.000,00 constantes em sua DIRPF como recebidos de
pessoa física, sem comprovação, jamais estiveram ao seu alcance em conta
corrente/aplicação.
Em 25/10/2010, a Sra. Maria Trajano Cardoso e sua sócia na empresa Maxtc, Sra.
Erondina Rosa dos Santos, adquiriram a totalidade das cotas de uma pequena
empresa de comércio de áudio e som, alterando sua atividade para comércio de
eletrônicos eletrodomésticos em geral e sua razão social para Eletro Arujá
Comércio de Eletrônicos Ltda – ME, sobre a qual se discorrerá a seguir. Logo após
a ‘aquisição’, foram abertas dez filiais da empresa, que aumentou o seu
faturamento em mais de cem vezes.
E, conforme auditoria fiscal, mesmo assim, embora o patrimônio em DIRPF da Sra.
Maria Trajano Cardoso tenha evoluído para em torno de R$ 960.000,00 em 2012,
fruto, basicamente, das suas ‘cotas patrimoniais’ nas duas empresas (Maxtc e
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
13
Eletro Arujá), “[...] a Sra Maria Trajano Cardoso, “sócia majoritária” de uma
empresa com um patrimônio milionário e de outra empresa comercial, com dez
filiais, que faturou mais de R$ 13.000.000,00 em 2012, continua com os modestos
bens pessoais, apartamento e veículo, que possuía em 2008, e teve
movimentação financeira de R$ 50.945,06 em 2010, R$ 55.665,83 em 2011 e R$
75.512,43 em 2012”.
Ainda segundo o relatório, conforme DIPJ 2014, a Maxtc declarou mais de treze
milhões de reais de patrimônio imobilizado, composto de imóveis e veículos. As
informações relativas ao patrimônio em 31/12/2013 foram zeradas, “[...] apesar
de não havermos constatado nenhuma alienação significativa e, ao contrário,
inúmeras aquisições”.
Ainda com o intuito de demonstrar a condição de ‘laranja’ das sócias da Maxtc, a
auditoria fiscal, assim como fez com a sócia Maria Trajano Cardoso, traçou
histórico pessoal e profissional da Sra. Erondina Rosa dos Santos, sócia minoritária
da Maxtc, do qual se destaca os seguintes pontos:
- a Sra. Erondina trabalhou em diversas empresas em Porto Alegre e região, no
período de 1975 a 8/2000, e ganhava, em média, pouco mais de um salário
mínimo;
- aposentou-se por idade a partir de 11/3/2003, aos 60 anos, recebendo um
salário mínimo;
- até o ano-calendário de 2008, declarou rendimentos unicamente da
aposentadoria do INSS, que não atingiam R$ 5.000,00 por ano;
- em 28/8/2009, ‘constitui’ a Maxtc Empreendimentos Participações Ltda,
juntamente com a Sra. Maria Trajano Cardoso, figurando como sócia cotista com
participação de R$ 500,00, que foi omitida na DIRPF do ano-calendário de 2009;
- em 25/10/2010, passou a ser sócia da Eletro Arujá Comércio de
Eletrodomésticos Ltda, juntamente com a Sra. Maria Trajano Cardoso;
- que, tal como a Sra. Maria Trajano Cardoso, apesar de ser uma das sócias de
uma empresa de patrimônio milionário, continuou sem declarar bens fungíveis
em sua DIRPF, e sua movimentação financeira pessoal em 2011 e 2012 atingiu
pouco mais de R$ 5.000,00 no ano;
- que, em 9/5/2013, membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel Gomes da
Rosa, ‘venderam’ à Sra. Erondina o apartamento em que ela residia a muitos anos,
por R$ 130.000,00. Segundo a auditoria fiscal, “[...] nem nos aprofundamos na
operação, posto que seria difícil determinar se a família Rosa resolveu fazer um
benesse para a Rosa menos afortunada (parente ???), ou foi uma retribuição por
ela ter emprestado o seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa”;
Em sessão de 30/3/2011 (JUCESP), os imóveis ‘adquiridos’ dois anos antes pela
Sra. Maria Trajano Cardoso, que foram retirados irregularmente da Geral Expresso
Transporte Ltda, conforme já mencionado, foram por ela utilizados para
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
14
integralizar o aumento de capital da Maxtc Empreendimentos e Participações
Ltda, o que demonstra, segundo a auditoria fiscal, “[...] que a Sra. Maria Trajano
Cardoso nunca teve e continua a não ter a posse real do dinheiro ou dos imóveis
aqui tratados”.
Em 1/11/2011, houve alteração no contrato social da Maxtc, que alterou o
endereço de sua filial para o mesmo local onde funciona o “centro de operações
do grupo”, na Avenida João Paulo I, em Guarulhos, São Paulo.
Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME Em seguida, a auditoria
fiscal discorre sobre a empresa Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda –
ME, que foi ‘adquirida’ em 25/10/2010 pelas ‘sóciaslaranjas’ senhoras Maria
Trajano Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, conforme acima mencionado.
No período de um ano, a atividade mercantil da Eletro Arujá foi alterada para
“comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação,
áudio e vídeo, comércio varejista de móveis e eletrodomésticos e depósito de
mercadorias para terceiros”, foram criadas dez filiais e a receita declarada saltou
de R$ 1.009.219,39 em 2010 para R$ 5.718.671,35 em 2011 e para R$
13.343.096,87 em 2012.
Consta também no relatório que:
uma das filiais da empresa funcionava no mesmo local da Geral Expresso e da Vivo
Logística, “[...] no n° 343 – Galpão I da Av. João Paulo I (atual n° 5.893)”;
- em 26/11/2010, a Sra. Maria Trajano Cardoso, sócia majoritária da empresa,
através da procuração, concedeu poderes totais ao Sr. André Rodrigues Ponce,
gerente geral, para administrar a empresa;
- o Sr. André Rodrigues foi empregado da Geral Expresso Agenciamento
Transportes de Cargas Ltda entre 6/12/2006 a 30/9/2010, e, após manter vínculo
empregatício com a Eletro Arujá até 2014, conforme pesquisas no CNIS, também
manteve vínculo de emprego com outras duas empresas do grupo, a Transmix
Transporte de Carga e Locação de Veículos e a Eletromix Comércio de Móveis e
Eletrônicos Eirelli;
- apesar de faturamento significativo nos anos de 2011 e 2012, a Eletro Arujá não
adquiriu imóveis e veículos, conforme consulta aos sistemas da RFB Rede Receita
DOI e Renavam;
- a partir de 2013, houve o decréscimo do faturamento da empresa, com
fechamento de filiais; - a DIPJ ano-calendário 2013 retrata a redução da sua
atividade econômica e as informações relativas ao seu balanço patrimonial
encontram-se zeradas;
Segundo a auditoria fiscal, tais fatos “[...] denotam o “abandono de mais uma
empresa do grupo”, sendo que a Eletro Arujá tenha merecido maior zelo de seus
mentores em relação às obrigações fiscais (tanto das informações como da
adimplência), posto que suas “titulares” também emprestam o nome para a
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
15
empresa e detém a parte expressiva do patrimônio do Grupo (Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda)”.
Em seguida, a auditoria fiscal relaciona, às fls. 314/316, diversas procurações
outorgadas pelas senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina Rosa dos Santos,
isolada e/ou conjuntamente, nas quais concedem os mais amplos poderes a
pessoas físicas empregadas da empresa ou vinculadas a outras empresas do grupo
para administrar a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, dentre as quais:
- a que foi outorgada em 11/6/2010 para a Sra Elaine Cristine Lorenzetti Passos,
titular da empresa Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli, qualificada
no documento como secretária, para representar a Maxtc e movimentar a conta
bancária junto ao HSBC Bank Brasil SA – Banco Múltiplo;
- as procurações outorgadas, em 15/8/2013 e 19/8/2013, para o Sr. Emerson
Martins Vetzcoski, que trabalhou como empregado da Geral Transporte
Rodoviário no período de 4/3/2004 a 30/9/2006 e na Geral Expresso
Agenciamento de Transportes entre 2/10/2006 a 12/3/2013, e que mantém
vínculo empregatício com a Maxtc desde 13/3/2013, para “administrar os
interesses da empresa, admitir e demitir empregados, abrir movimentar e
encerrar contas bancárias, alienar veículos etc”;
- a procuração outorgada em 31/10/2014 para Rosimar Favero Fasoli para
“administrar os interesses da empresa, admitir e demitir empregados, abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias, alienar/onerar bens móveis e imóveis,
etc.”.
A auditoria fiscal também identificou procuração de 25/2/2014, que tem como
outorgante Manoel Gomes da Rosa Transportes, representada por seu titular Sr.
Manoel Gomes da Rosa, e como outorgado Rosimar Favero Fasoli, para
representá-lo junto à Justiça do Trabalho e repartições públicas.
Segundo a fiscalização, esta procuração ilustra “[...] que o Sr. Manoel Gomes da
Rosa ainda se utiliza de sua firma individual que, a priori, nunca entrou em
atividade, para consecução de suas atividades, e que utilizou a mesma
procuradora que está gerindo a Maxtc Empreendimentos”.
À fl. 321, a auditoria fiscal, com base em consulta ao DOI – Declaração de
Operações Imobiliárias, relaciona diversos imóveis que foram adquiridos pela
Maxtc diretamente do Sr. Manoel Gomes da Rosa e da empresa Manoel Gomes
da Rosa Transportes – ME.
A auditoria fiscal informa que, na maioria dos eventos, o valor da alienação é
menor do que a base de cálculo do ITBI e que, na maioria das operações, o
pagamento foi feito à vista.
A fiscalização ressalta que a Maxtc não tinha ‘caixa’ para sequer efetuar as
operações de compra pelo preço que consta nas declarações de operações
imobiliárias, quanto mais pelo valor de mercado, pois mais de 90% do capital da
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
16
empresa (pouco mais de R$ 600.000,00) resulta da integralização dos dois imóveis
‘adquiridos’ da Geral Expresso pela Sra. Maria Trajano Cardoso, conforme já
mencionado.
Ainda segundo a auditoria fiscal, em consulta ao sistema rede receita Renavam,
verificou-se que a Maxtc detém a propriedade de trinta e sete veículos e que,
conforme histórico de veículos no Registro Nacional dos Transportadores
Rodoviários, oito foram transferidos da empresa Manoel Gomes da Rosa
Transportes e vinte e oito da Geral Expresso Agenciamento de Transportes de
Cargas Ltda, no período de 8/2012 a 8/2013.
A auditoria fiscal ressalta que, em 2012, a empresa Geral Expresso Agenciamento
de Transporte de Cargas Ltda. estava sob ação fiscal, que deflagrou a ordem
judicial de indisponibilidade dos bens da Geral Expresso, do seu real beneficiário,
o Sr. Manoel Gomes da Rosa, e das empresas que ambos participassem.
Segundo a auditoria fiscal, os fatos arrolados comprovam que a Maxtc foi
constituída com o claro intento de blindar o patrimônio do Sr. Manoel Gomes da
Rosa e das empresas a ele relacionadas.
Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli Segundo a auditoria fiscal, a
empresa foi criada para “[...] desonerar as ‘sócias laranjas’ de possíveis passivos
fiscais gerados na empresa Eletro Arujá, que pudessem gerar reflexos nos bens da
empresa patrimonial em que ambas constam como sócias ostensivas (Maxtc), e
para dar continuidade à exploração do ramo de comércio da Eletro Arujá, que se
mostrou bastante rentável”.
Ainda segundo a fiscalização, a empresa, portanto, foi constituída
primordialmente em substituição à Eletro Arujá, conforme se depreende dos
elementos a seguir:
A Eletromix foi constituída em 20/8/2013, com capital de R$ 67.800,00, tendo
como titular o Sr. João Batista da Rosa.
A sede social da empresa está localizada no mesmo local da sede das empresas
Geral Expresso, Vivo Logística, da filial da Maxtc e da Eletro Arujá, qual seja, na
Avenida João Paulo I, n°5.893.
Após dois meses de sua abertura, a empresa já contava com mais quatro filiais e
abriu mais três até maio de 2014, sendo que a maioria das filiais funcionava no
mesmo endereço onde funcionavam os estabelecimentos filiais da adquirida
Eletro Arujá.
A empresa declarou faturamento de R$ 2.893.621,29 no trimestre seguinte à sua
constituição (4° trimestre de 2013), sendo que foi no 4° trimestre de 2014 que o
faturamento da Eletro Arujá caiu vertiginosamente.
A contadora responsável da Eletromix, a Sra. Ângela Maria de Carvalho Corrêa, é a
mesma da maioria das demais empresas do grupo.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
17
A empresa adquiriu terreno em Sumaré/SP, com valor declarado de R$
1.000.000,00, conforme Sistema Rede Receita DOI.
O Sr. João Batista da Rosa constituiu em 30/9/2014, em sociedade com a
Eletromix, a Transmix Transportadora de Cargas e Locação de Veículos Ltda, que
não foi objeto de análise aprofundada, tendo em vista a sua criação recente.
A auditoria fiscal traz as seguintes considerações sobre o titular da Eletromix, o Sr.
João Batista da Rosa, com o intuito de demonstrar que se trata de mais um
‘laranja’ utilizado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa no esquema por ele
orquestrado, de constituir empresas para dificultar o rastreamento dos bens
patrimoniais amealhados com o esquema de sonegação:
- o Sr. João Batista da Rosa possui domicílio em Porto Alegre
- é sócio, juntamente com Aquino Francisco da Rosa, da Serraria Rosa Ltda – ME
que, desde a sua admissão como sócio, em 16/9/2002, entrega DIPJ como inativa.
Não há bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio da Serraria;
- também é sócio de outra sociedade inativa desde 2001 com seu irmão Francisco
de Assis da Rosa;
- em consulta ao CNIS, constatou-se que o Sr. João Batista manteve vínculo
empregatício com uma empresa do Rio de Janeiro entre 11/1975 a 3/1976, com
uma empresa do Rio Grande do Sul entre 4/1976 a 5/1988, com a Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda entre 1/10/2007 a 30/11/2007 e com
uma vídeo locadora de Porto Alegre/RS entre 2/1/2009 a 30/3/2011;
- que, em 22/3/2012, entregou com atraso as DIRPF referentes aos
anoscalendários 2008 a 2011, com informações zeradas, sendo que a última DIRPF
que entregou foi relativa ao ano-calendário de 2005;
- na DIRPF ano-calendário 2013, não declarou ‘rendimentos tributáveis’ e como
integralizou o capital social de R$ 67.800,00 da Eletromix, constituída em
20/8/2013, mas declarou ‘rendimentos isentos e não tributáveis’ de lucros e
dividendos de R$ 100.000,00 recebidos da empresa;
Segundo a auditoria fiscal, os fatos apontam ser inverossímil que o Sr. João
Batista, com um currículo profissional medíocre, “[...] que foi ‘sócio gestor’ de
duas empresas inativas e que, depois de 50 anos de idade foi ser balconista de
vídeo locadora (com todo o respeito que merecem tais profissionais), de repente,
sem nenhum dinheiro amealhado durante seus mais de 50 anos de vida, monta
uma empresa comercial de varejo (ramo em que nunca trabalhou), e que, ao final
do exercício, com pouco mais de quatro meses de atividade, já contava com mais
quatro filiais e que faturou neste curto período de existência mais de três milhões
de reais”.
A auditoria fiscal diz ‘parecer’ que nem o Sr. Manoel Gomes da Rosa quis deixar a
nova empresa nas mãos do Sr. João Batista, já que ele (João Batista), como sócio
titular da Eletromix, assinou procuração dando plenos poderes de gestão à Sra.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
18
Elaine Cristine Lorenzetti Passos, funcionária da Geral Expresso que, conforme a
seguir demonstrado, também emprestou seu nome como “laranja” de outra
empresa do grupo do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A fiscalização também menciona que o irmão do Sr. João Batista, o Sr. Francisco
de Assis Rosa, foi procurador da Maxtc Empreendimentos em 6/2010 e,
novamente, em 8/2013, com poderes totais para gerir a empresa, inclusive para
movimentar contas bancárias e para onerar/alienar móveis e imóveis.
Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli
Segundo a fiscalização, a empresa foi constituída com a finalidade precípua de
abarcar os bens oriundos da fraude e sonegação fiscal comandada pelo Sr.
Manoel Gomes da Rosa. A Eletrogroup foi constituída em 21/6/2012 com capital
de R$ 130.000,00, em nome de Elaine Cristine Lorenzetti Passos. Seu faturamento
em 12/2012 foi de R$ 151.645,27 e, no ano-calendário 2013, de R$ 2.525.976,10.
A empresa não entregou DIPJ referente a estes períodos. A auditoria fiscal, em
consulta ao DOI – Declaração de Operações Imobiliárias, verificou que a
Eletrogroup adquiriu os imóveis listados à fl. 319, dentre os quais o que adquiriu
da Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, em 6/12/2013, por R$
400.000,00, que corresponde ao mesmo o imóvel que foi retirado
fraudulentamente do patrimônio da Geral Expresso Agenciamento de Transporte
de Cargas Ltda (matrícula 29.846, no bairro Arujá Country Clubel, em Arujá/SP).
Segundo a auditoria fiscal, “[...] fica claro que as simuladas alienações desse
imóvel a preço vil foram unicamente para dificultar seu rastreamento em futura
execução dos débitos da Geral Expresso, que já teve seus bens bloqueados
judicialmente em 10/2013 [...]” e, “[...] comprova que o referido imóvel jamais
saiu de fato do controle do real proprietário, Sr. Manoel Gomes da Rosa”. Em
seguida, a fiscalização lista fatos para comprovar que a Sra. Elaine Cristine
Lorenzetti Passos emprestou seu nome, na condição de ‘laranja’, uma vez que não
possuía condições econômicas para constituir a Eletrogroup, tais como: - a Sra.
Elaine Cristine era “procuradora” da Eletromix; - a Sra. Elaine Cristine era
empregada da Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda
quando da constituição da Eletrogroup (24/7/2007 a 15/5/2013), com salário de
R$ 1.833,52 em 6/2012, conforme pesquisa no CNIS, que também aponta vínculo
com a empresa Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda no período entre
4/11/2013 a 3/12/2013; - a Sra. Elaine Cristine não entregou DIRPF relativa aos
anos-calendários 2007 a 2012, mesmo tendo constituído a Eletrogroup em
21/6/2012, com capital social de R$ 130.000,00; - que, ainda assim, na DIRPF ano-
calendário 2013, declarou patrimônio de R$ 189.996,55; - que, conforme dossiê
integrado, sua movimentação financeira a crédito em 2012 totalizou R$
48.156,74; - que declarou na DIRPF ano-calendário 2013 possuir pró-labore como
única fonte de renda, no valor de R$ 8.080,00, e variação negativa de patrimônio
para R$ 172.956,09; - que, nesta mesma DIRPF, omitiu operações mobiliárias
realizadas, dentre as quais a compra de um terreno de 1.000,00 m2 , em
21/3/2013, matrícula 38561, na cidade de Arujá/SP, do Sr. Manoel Gomes da
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
19
Rosa, com valor declarado da aquisição de R$ 40.000,00 (10% do valor de
mercado); - que este imóvel foi dado como caução em garantia pela então
‘proprietária’ Sra. Elaine Cristine do aluguel da Vivo Logística e Transp. Rodoviario,
para abrigar a sua filial 009, em Rio Claro/SP; - que a Sra. Elaine Cristine também
omitiu na DIRPF ano-calendário 2013 a compra de uma casa de 150 m2 , matrícula
42778, em Arujá/SP, com valor de aquisição de R$ 300.000,00. Segundo a
auditoria fiscal, tais operações deixam claro que a Sra. Elaine Cristine participou
de diversas maneiras no esquema arquitetado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa,
ora figurando como procuradora de uma das empresas do mesmo, ora
emprestando seu nome para figurar ostensivamente no contrato social de outra
empresa do grupo, ou, ainda, colaborando para ocultar o patrimônio do Sr.
Manoel, seja no papel de adquirente direta, como se proprietária fosse, ou
‘blindando’ tais aquisições em um ‘empresa saudável’ da qual é sócia ‘laranja’. A
auditoria fiscal também informou ter detectado prova cabal do uso da empresa
Eletrogroup e da utilização da sua titular para servir aos propósitos do real
beneficiário Sr. Manoel Gomes da Rosa, na medida em que a Eletrogroup
Comércio de Eletrodomésticos Ltda, através da Sra. Elaine Cristine, outorgou
procuração ao Sr. Manoel, conferindo-lhe plenos poderes para tratar de todos os
interesses da empresa, inclusive no que se refere à admissão e demissão de
empregados, abrir e movimentar contas bancárias, compra e venda dos produtos
referentes à atividade da empresa, representá-la junto a repartições públicas
municipais, estaduais e federais, etc.
Demais empresas não imputadas solidárias
Às fls. 322/331 do Relatório Grupo Geral Expresso, a auditoria fiscal discorre sobre
a vinculação das empresas Vivo Logística e Transporte Rodoviário Ltda (atual Jet
Log Serviços Ltda) e Selt Serviço Especializado em Logística e Transporte Ltda com
o esquema de sonegação implementado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa. Em
síntese: - a Vivo (razão social Jet Log) foi criada em 2009 para suceder
subsidiariamente a Geral Expresso na atividade de agenciamento, abandonando o
seu passivo tributário e, ao mesmo tempo, livrando-se do “imbróglio” jurídico civil
e criminal consubstanciado no fato da sócia da sucedida, Sra Maria do Carmo
Gomes da Rosa, falecida em 24/10/2008, continuar assinando alterações
contratuais registradas na JUCESP, “pós mortem”; - a Selt, por sua vez, foi criada
em 2013, para suceder a Geral Expresso e a Vivo em suas atividades,
aproveitando-se do fundo de comércio destas (estabelecimentos e clientela); - as
empresas possuem o mesmo domicílio tributário. Segundo a auditoria fiscal, a Selt
Logística está fadada ao mesmo enredo das demais empresas do grupo que foram
se sucedendo total ou subsidiariamente nas respectivas atividades: logo que
constituídas, têm um ‘boom’ em seu faturamento, atípico para as iniciantes no
mercado, ao passo que as sucedidas que vinham mantendo expressivo resultados
vão decrescendo a suas atividades, até serem abandonadas com seu passivo
tributário. O relatório discorre detalhadamente sobre a condição de ‘sócios-
laranja’ das pessoas físicas que formam os quadros sociais das duas empresas (fls
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
20
323/328), e sobre a “preparação da saída da “equipe” do Sr. Manoel Gomes da
Rosa da Vivo Logística (Jetlog) e de seu passivo tributário” (fls. 328/331). Nos
autos do presente processo, não foram lavrados Termos de Sujeição Passiva
Solidária, e os respectivos Termos de Arrolamento de Bens e Direitos, contra tais
empresas, assim como contra a Eletro Arujá, por não serem proprietárias de bens
ou direitos (fls. 332). Registre-se que foi lavrado auto de infração contra a JetLog
Serviços Ltda (processo 16095.720038/201515), referentes a IRPJ, PIS, COFINS e
CSLL, no valor de R$ 47.025.356,33, tendo sido imputados como responsáveis
solidários pelo valor lançado a Geral Expresso e as demais empresas imputadas
como solidárias no presente processo.
Multa
A multa por descumprimento de obrigação principal foi aplicada nos termos da Lei
no 8.212/1991, artigo 35-A c/c a Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I (75%), tendo
sido qualificada de 75% para 150%, conforme Lei no 9.430/1996, artigo 44, §1o.
Conforme Relatório Fiscal, a multa foi agravada por ter o contribuinte tentado
impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, ao grafar falsa opção pelo Simples Nacional nas GFIP, e pela
ocorrência da fraude caracterizada pela intermediação de pessoas, conforme os
fatos acima mencionados. Ainda segundo o relatório, o agravamento da multa
também decorreu de outras duas fraudes perpetradas sob a tutela do Sr. Manoel
Gomes da Rosa. A primeira envolveu a manutenção da sócia majoritária da
autuada, Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, no contrato social da empresa
mesmo após o seu óbito, tendo, inclusive, ‘assinado’ várias alterações contratuais
registradas após a sua morte. A segunda fraude se refere ao fato de ter o
contribuinte alterado seu nome empresarial para Geral Expresso
Empreendimentos e Participações Ltda. e a atividade econômica/objeto social da
sede para “Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, corretagem na
compra e venda e avaliação de imóveis”. Segundo a auditoria fiscal, tais
alterações, ”[...] que contaram com a conivência de outros entes (cartórios e
Registros de Imóveis de Arujá – SP) [...]”, nunca se concretizaram na prática e
tiveram como único intuito burlar a legislação tributária para que fosse possível a
alienação de bens imóveis pertencentes ao ativo permanente da empresa sem a
necessidade de CND, conforme discorrido no item 7 do Relatório Fiscal. As
alterações no contrato social foram revertidas em dois meses após formalmente
efetuadas, tão logo se concretizou a ‘venda’ de dois imóveis pertencentes ao ativo
imobilizado da empresa.
Segundo a auditoria fiscal:
Isto posto temos, que ficou evidenciado de forma inequívoca várias condutas do
contribuinte que vão desde impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, grafando falsa opção pelo SIMPLES nas
GFIPs, bem como de tentar frustrar futura execução dos tributos objeto do
presente lançamento, e os constantes em dívida ativa, alienando à margem da
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
21
Lei, bens do ativo permanente da empresa, e também fazendo com que a
cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas recaia sobre
interpostas pessoas, sem a mínima condição financeira de adimpli-los, ou até
mesmo sobre pessoas MORTAS. Tais procedimentos caracterizam “em tese” os
crimes de sonegação fiscal, e contra a ordem tributária, que estão sendo objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais para sua apuração em instância própria.
Sendo assim, em vista dos fatos e documentos analisados, sujeita-se o
contribuinte, nos termos da legislação de regência, à multa qualificada prevista
para o lançamento de ofício. (grifos no original
O lançamento se refere às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, referentes à parte patronal, às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como às contribuições
previdenciárias dos próprios segurados empregados.
Os responsáveis apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários, descrevendo
as razões de suas irresignações, onde passo a descrever as razões recursais de cada interessado.
Manoel Gomes da Rosa (e-fls. l. 2.282 e seguintes):
i)
Não há na decisão o fundamento que atribui a responsabilidade solidária ao
Sr. Manoel;
ii)
Que o recorrente se retirou do quadro social em 2008, não havendo como
ser responsável pelas situações de fato ocorridas em 2012;
iii)
No que diz respeito à formação de grupo econômico alegou que não poderia
responsabilizar os sócios gerentes, tendo em vista que esses não são
responsáveis pelo crédito fiscal, bem como alega ilegitimidade passiva;
iv)
Ausência de comprovação da ilegalidade dos atos apontados;
v)
Que não há nenhuma ação do Sr. Manoel tendente a fraudar o fisco;
vi)
Que não há nos autos provas de grau de parentesco com a Sra. Erondina
Rosa dos Santos.
vii)
Todos os negócios entabulados e colacionados ao presente feito se deram
dentro da total legalidade e com observância aos dispositivos legais;
A acusação fiscal é presumida, não há veracidade nas imputações feitas pelo
fisco;
viii)
A prova emprestada não foi colacionada aos autos;
ix)
Pede afastamento da responsabilidade imputada pelo art. 124, inciso I, do
CTN e que seja decretada a nulidade da autuação;
Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda. (e-fls. 2206 e seguintes):
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
22
i)
Preliminar de nulidade da decisão de piso: omissão em não apreciar todos os
pontos da defesa;
ii)
A decisão de piso não apreciou todos os fatos rebatidos, em especial
i)
Ausência de responsabilidade de condições previstas no art. 124, inciso I, do
CTN;
ii)
Impossibilidade da exigência da multa agravada;
iii)
Ausência dos requisitos legais para o arrolamento de bens da Recorrente;
Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli (e-fls. 2.314 e seguintes):
i)
Ausência de vinculação da recorrente nas supostas práticas ilegais;
ii)
Ausência de comprovação das alegações feitas;
iv)
Ausência da comprovação do grupo econômico e falta de elementos
caracterizador da solidariedade do art. 124, inciso I, do CTN;
Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli (e-fls. 2177 e seguintes):
i)
Ausência de vinculação da recorrente nas supostas práticas ilegais;
ii)
Ausência de provas das supostas infrações;
iii)
Ausência de grupo econômico e solidariedade entre empresas, capaz de
atrair a incidência do art. 124, inciso I, do CTN;
Alphaville Transportes Rodoviários Ltda Epp (e-fls. 2.338, e seguintes):
i)
Não basta o fato de empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico,
deve haver prova da solidariedade sendo indispensável a configuração do
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
principal;
ii)
Impossibilidade de manutenção e aplicação da multa agravada.
Diante dos fatos, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos, bem como são de
competência desta Turma.
Assim, passo a analisá-los, tendo como base de análise e decisão os pontos comuns
dos Recursos apresentados.
DAS PRELIMINARES
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
23
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De todos os Recursos Voluntários apresentados, verifica-se que apenas a solidária
Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda. apresentou preliminar, alegando nulidade da
decisão de piso, uma vez que não teria sido apreciado todos os pontos da defesa.
Assim, a Recorrente “Maxtc” apresenta sua irresignação, alegando que suas razões
acerca da acusação fiscal de formação de grupo econômico não foram devidamente analisadas
pela decisão de piso, tendo como contexto fática da acusação fiscal o seguinte resumo extraído da
decisão de piso (e-fl. 2.042 e seguintes):
“(...) Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda
De acordo com o Relatório, a empresa foi constituída através de ‘laranja ficha
limpa’, com o propósito de blindar o patrimônio do Sr. Manoel Gomes da Rosa e
das empresas do grupo, dada a impossibilidade de alocar na Alphaville, que é
empresa inativa, todos os bens resultado do esquema fraudulento.
A empresa foi constituída em 28/8/2009, como MTC Empreendimentos e
Participações Ltda, com sede em Cachoeirinha/RS, com o objeto social de
“locação de automóveis sem condutor, aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador”.
O quadro societário é composto pelas senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina
Rosa dos Santos, com capital social de R$ 49.500,00 e R$ 500,00,
respectivamente.
A Sra. Maria Trajano Cardoso foi quem adquiriu os dois imóveis retirados
irregularmente do patrimônio da Geral Expresso, conforme já mencionado.
A auditoria fiscal, às fls. 310/312, traça histórico pessoal e profissional da Sra.
Maria Trajano Cardoso, com o intuito de demonstrar que referida senhora não
reunia condições econômicas e profissionais para constituir a empresa, tratando-
se, portanto, de ‘laranja’ utilizada no esquema.
Dentre os fatos narrados no relatório, citem-se, resumidamente:
- a Sra. Maria Trajano Cardoso, nascida em 15/10/1949, antes de se aposentar por
tempo de serviço pelo INSS, em 5/3/1997, trabalhou por mais de 30 anos “[...]
como empregada de baixo escalão em diversas empresas de Porto Alegre e região
[...]”;
- em 2009, quando ‘constituiu’ a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda,
possuía rendimentos mensais de R$ 1.571,65;
- conforme DIRPF ano-calendário 2008 e 2009, a Sra. Maria Trajano Cardoso
possuía patrimônio equivalente a pouco mais de R$ 80.000,00, constituído de um
apartamento no valor de R$ 65.000,00, veículo Fiat Uno 2002 (R$ 13.000,00) e
caderneta de poupança (R$ 2.568,53);
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
24
- na DIRPF ano-calendário 2009, declarou recebimento de R$ 550.000,00 de
pessoa física, quantia que, segundo alega, foi usada para ‘investir’ em imóveis em
São Paulo, adquiridos da Geral Expresso Transportes Ltda, em 25/8/2009 e
26/8/2009, subavaliados em R$ 485.100,00, conforme acima já mencionado;
- dois dias após as aquisições, utilizou mais R$ 49.500,00 para ‘constituir’ a Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda, como sócia majoritária;
- em 21/2/2011, ‘transferiu’ para a Maxtc os dois imóveis ‘adquiridos’ da Geral
Expresso, a título de integralização de aumento de capital na empresa, e suas
cotas passaram a ser de R$ 625.139,00;
Foi realizada diligência fiscal para verificar a autenticidade dos dados da DIRPF
ano calendário 2009 da Sra. Maria Trajano Cardoso, no que se refere aos
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 550.000,00.
Conforme relatório, intimada a se manifestar, a Sra. Maria Trajano Cardoso
esclareceu que “[...] trata-se de empréstimo de “suas economias” efetuado no
período de 3/1999 a 6/2002 para o “amigo particular” João Batista da Rosa, CPF
222.636.080-87, e o mesmo lhe foi devolvido em 2009 conforme acordado, com
correção pela poupança. Uma vez que o valor não tinha sido declarado como
empréstimo, seu contador a orientou a declará-lo como recebido de pessoa física
levando-o a tributação”.
Segundo a auditoria fiscal, a contribuinte não apresentou nenhuma prova do
alegado e, da análise de suas DIRPF, anos-calendário 1998 a 2002, nenhum
“rendimento extra” que lastreasse o suposto empréstimo foi declarado.
Ainda segundo a fiscalização, conforme dados da DIMOF – Declaração de
Informações obre a Movimentação Financeira, verificou-se que a Sra. Maria
Trajano Cardoso teve movimentação financeira de R$ 67.592,04 a crédito em
2009, de modo que os R$ 550.000,00 constantes em sua DIRPF como recebidos de
pessoa física, sem comprovação, jamais estiveram ao seu alcance em conta
corrente/aplicação.
Em 25/10/2010, a Sra. Maria Trajano Cardoso e sua sócia na empresa Maxtc, Sra.
Erondina Rosa dos Santos, adquiriram a totalidade das cotas de uma pequena
empresa de comércio de áudio e som, alterando sua atividade para comércio de
eletrônicos eletrodomésticos em geral e sua razão social para Eletro Arujá
Comércio de Eletrônicos Ltda – ME, sobre a qual se discorrerá a seguir. Logo após
a ‘aquisição’, foram abertas dez filiais da empresa, que aumentou o seu
faturamento em mais de cem vezes.
E, conforme auditoria fiscal, mesmo assim, embora o patrimônio em DIRPF da Sra.
Maria Trajano Cardoso tenha evoluído para em torno de R$ 960.000,00 em 2012,
fruto, basicamente, das suas ‘cotas patrimoniais’ nas duas empresas (Maxtc e
Eletro Arujá), “[...] a Sra Maria Trajano Cardoso, “sócia majoritária” de uma
empresa com um patrimônio milionário e de outra empresa comercial, com dez
filiais, que faturou mais de R$ 13.000.000,00 em 2012, continua com os modestos
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
25
bens pessoais, apartamento e veículo, que possuía em 2008, e teve
movimentação financeira de R$ 50.945,06 em 2010, R$ 55.665,83 em 2011 e R$
75.512,43 em 2012”
Ainda segundo o relatório, conforme DIPJ 2014, a Maxtc declarou mais de treze
milhões de reais de patrimônio imobilizado, composto de imóveis e veículos. As
informações relativas ao patrimônio em 31/12/2013 foram zeradas, “[...] apesar
de não havermos constatado nenhuma alienação significativa e, ao contrário,
inúmeras aquisições”.
Ainda com o intuito de demonstrar a condição de ‘laranja’ das sócias da Maxtc, a
auditoria fiscal, assim como fez com a sócia Maria Trajano Cardoso, traçou
histórico pessoal e profissional da Sra. Erondina Rosa dos Santos, sócia minoritária
da Maxtc, do qual se destaca os seguintes pontos:
- a Sra. Erondina trabalhou em diversas empresas em Porto Alegre e região, no
período de 1975 a 8/2000, e ganhava, em média, pouco mais de um salário
mínimo;
- aposentou-se por idade a partir de 11/3/2003, aos 60 anos, recebendo um
salário mínimo;
- até o ano-calendário de 2008, declarou rendimentos unicamente da
aposentadoria do INSS, que não atingiam R$ 5.000,00 por ano;
- em 28/8/2009, ‘constitui’ a Maxtc Empreendimentos Participações Ltda,
juntamente com a Sra. Maria Trajano Cardoso, figurando como sócia cotista com
participação de R$ 500,00, que foi omitida na DIRPF do ano-calendário de 2009;
- em 25/10/2010, passou a ser sócia da Eletro Arujá Comércio de
Eletrodomésticos Ltda, juntamente com a Sra. Maria Trajano Cardoso; - que, tal
como a Sra. Maria Trajano Cardoso, apesar de ser uma das sócias de uma
empresa de patrimônio milionário, continuou sem declarar bens fungíveis em sua
DIRPF, e sua movimentação financeira pessoal em 2011 e 2012 atingiu pouco mais
de R$ 5.000,00 no ano;
- que, em 9/5/2013, membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel Gomes da
Rosa, ‘venderam’ à Sra. Erondina o apartamento em que ela residia a muitos anos,
por R$ 130.000,00.
Segundo a auditoria fiscal, “[...] nem nos aprofundamos na operação, posto que
seria difícil determinar se a família Rosa resolveu fazer um benesse para a Rosa
menos afortunada (parente ???), ou foi uma retribuição por ela ter emprestado o
seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa”.
Em sessão de 30/3/2011 (JUCESP), os imóveis ‘adquiridos’ dois anos antes pela
Sra. Maria Trajano Cardoso, que foram retirados irregularmente da Geral Expresso
Transporte Ltda, conforme já mencionado, foram por ela utilizados para
integralizar o aumento de capital da Maxtc Empreendimentos e Participações
Ltda, o que demonstra, segundo a auditoria fiscal, “[...] que a Sra. Maria Trajano
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
26
Cardoso nunca teve e continua a não ter a posse real do dinheiro ou dos imóveis
aqui tratados”.
Em 1/11/2011, houve alteração no contrato social da Maxtc, que alterou o
endereço de sua filial para o mesmo local onde funciona o “centro de operações
do grupo”, na Avenida João Paulo I, em Guarulhos, São Paulo.
Porém, como se observa do Acórdão de impugnação, a situação fática quanto à
empresa “MAXTC” foi minuciosamente detalhada pelos julgadores de primeira instância,
consoante o aprofundado relatório fiscal.
Já na e-fls. 2.060 e seguintes a decisão de piso indica as fundamentações quanto a
tema referente à empresa “Maxtc”:
“(...) Maxtc
A defesa alega que a auditoria fiscal não apontou o real envolvimento do Sr.
Manoel Gomes da Rosa com a trajetória empresarial das sócias da Maxtc
Empreendimentos Ltda, assim como os benefícios que teria supostamente
auferido com a sua constituição.
Segundo a auditoria fiscal, a Maxtc foi criada para blindar o patrimônio do Sr.
Manoel Gomes da Rosa, “[...] que vem crescendo em progressão geométrica, e na
mesma proporção dos valores da sonegação fiscal das empresas de sua
propriedade de fato, que gere através de interpostas pessoas”.
As informações sobre a vida profissional e financeira das senhoras Maria Trajano
Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, não infirmadas pela defesa, evidenciam que
a Maxtc foi constituída por ‘sócias-laranjas’.
A Sra. Maria Trajano Cardoso foi a adquirente dos dois imóveis retirados
irregularmente do patrimônio da Geral Expresso, com a participação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa, conforme acima demonstrado, e que, dois anos após as
‘aquisições’, foram integralizados no capital social da Maxtc.
Conforme relatado, as ‘sócias’ também ‘adquiriram’ a empresa Eletro Arujá
Comércio de Eletrodomésticos Ltda, em 25/10/2010.
A Sra. Maria Trajano Cardoso, em sede de diligência, não comprovou a origem do
valor integralizado no capital social da Maxtc.
Conforme consta no relatório, referida senhora, mesmo sendo a ‘sócia
majoritária’ de uma empresa com patrimônio milionário (Maxtc) e de outra que
faturou mais de R$ 13.000.000,00 em 2012 (Eletro Arujá), continua com os
mesmos bens pessoais que possuía em 2008 e com reduzida movimentação
financeira nos períodos de 2010 a 2012 (fl. 311). A defesa não faz prova do
contrário.
De igual maneira, a Sra. Erondina dos Santos também não teve maior incremento
no seu patrimônio pessoal após ‘constituir’ a Maxtc, a não ser a ‘aquisição’ de um
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
27
pequeno apartamento dos membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel
Gomes da Rosa, em 9/5/2013, conforme escritura de fls. 523/535.
A defesa alega que a auditoria fiscal não identificou qual seria o grau de
parentesco do Sr. Manoel com a Sra. Erondina, todavia, não negou a sua
existência. Tem-se que, seja a Sra. Erondina membro da família Rosa ou não, o
fato é que os elementos dos autos, quando analisados em conjunto, corroboram a
conclusão fiscal de que a mesma foi retribuída com o apartamento por ter
emprestado o seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A auditoria fiscal identificou o crescimento vertiginoso da empresa Eletro Arujá no
período de apenas um ano após ter sido adquirida pelas ‘sócias-laranjas’ (fl. 314).
Identificou também que a empresa, assim como a Maxtc, não foi administrada
por suas ‘sócias’, cujos históricos profissionais não apontavam experiência para
tal.
As procurações de fls. 534/542, 551/560, 563/566, 620/621, identificadas com
detalhes no relatório, às fls. 314/316, demonstram que as senhoras Maria Trajano
Cardoso e Erondina dos Santos Rosa transferiram o poder de administração da
Maxtc e da Eletro Arujá para pessoas ligadas de alguma maneira ao Sr. Manoel
Gomes da Rosa, seja por serem empregados ou ex-empregados das empresas do
grupo, ou pessoas que, conforme relato fiscal, eram de sua confiança. A defesa do
Sr. Manoel Gomes da Rosa não se manifesta sobre tal constatação.
A auditoria fiscal também identificou a procuração de fls. 561/562, na qual a
empresa Manoel Gomes da Rosa Transporte, em 25/2/2014, representada por
seu titular, o Sr. Manoel Gomes da Rosa, outorga poderes para a Sra. Rosimar
Favero Fasoli representá-lo junto à Justiça do Trabalho e repartições públicas.
A Sra. Rosimar, por sua vez, também recebeu procuração das ‘sóciaslaranjas’ da
Maxtc, em 31/10/2014, para “[...] administrar os interesses da empresa, admitir
empregados, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, alienar/onerar bens
móveis e imóveis etc”, ou seja, para gerir a empresa por completo (fls. 563/566).
Tal situação, assim como ressaltado pela auditoria fiscal, demonstra que o Sr.
Manoel Gomes da Rosa ainda utiliza sua firma individual para consecução de suas
atividades, e que, para tanto, utilizou-se da mesma procuradora que administra a
empresa Maxtc Empreendimentos.
A auditoria fiscal, através de consulta ao sistema da Rede Receita DOI –
Declaração de Operações Imobiliárias (fls. 1.013/1.100), constatou, a partir de
2010, a transferência de diversos imóveis pessoais do Sr. Manuel Gomes da Rosa
e de sua empresa Manoel Gomes da Rosa Transportes – ME para a Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda, conforme listado no relatório, às fls.
321/322.
Segundo a fiscalização, as vendas foram simuladas, pois o valor da alienação é
sempre menor do que a base de cálculo do ITBI e, na maioria das operações,
consta como se o pagamento tivesse sido à vista, sendo que a Maxtc não possuía
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
28
valores em caixa para arcar com as aquisições (fl. 322). Tais constatações também
não foram questionadas pela defesa.
Através de consulta ao sistema da Rede Receita RENAVAM (fls. 1.101/1.177), a
auditoria fiscal também identificou que a Maxtc é proprietária de trinta e sete
veículos, sendo que oito deles foram transferidos da empresa Manoel Gomes da
Rosa Transportes e os outros vinte e oito foram adquiridos da Geral Expresso
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, no período de 8/2012 a 8/2013 (fl.
322).
Frise-se que as transferências ocorreram entre 8/2012 a 8/2013 e que a Geral
Expresso estava sob ação fiscal em 2012, que deflagrou a ordem judicial de
indisponibilidade dos bens da Geral Expresso, do Sr. Sr. Manoel Gomes da Rosa e
da empresa Alphaville Transportes Rodoviários Ltda, da qual era sócio (Ação
Cautelar Fiscal n° 000594- 09-2013.0436119). Ou seja, tal fato configura forte
evidência de que as transferências ocorreram para evitar futuras execuções
fiscais.
Ao contrário do que alega a defesa, a auditoria fiscal juntou aos autos cópia da
citada medida cautelar fiscal, às fls. 800/804, e, em nenhum momento, alegou
que se tratava de decisão transitada em julgado.
E também não há que se falar que a auditoria fiscal menciona o processo judicial
“[...] para embasar suas concatenações esdrúxulas [...]”. As conclusões fiscais
acerca das diversas fraudes detectadas durante a ação fiscal se fundamentam em
provas concretas, que foram colacionadas aos autos, às fls. 335/1.119.
A menção sobre a existência da ação cautelar fiscal consiste em apenas mais um
elemento probante, capaz de evidenciar, além da estreita ligação do Sr. Manoel
Gomes da Rosa com a Geral Expresso, o “modus operandi” na intenção de blindar
seu patrimônio para evitar futuras execuções fiscais, o que restou demonstrado
com a transferência de seus bens pessoais e de suas empresas para a Maxtc.
Assim, em que pese a tentativa da defesa de desvincular a figura do Sr. Manoel
Gomes da Rosa da Maxtc, os fatos apontados conduzem à conclusão de ser ele o
real proprietário da empresa, que foi constituída por ‘sócias-laranjas’, com o
objetivo de blindar o seu patrimônio”.
Nota-se que no corpo do voto do Acórdão os fatos que envolveram a empresa
foram exaustivamente abordados, onde a DRJ de origem levantou os pontos da defesa, onde é
constatado que todos os fatos abordados pela Defesa foram devidamente analisados.
Também deve ser ressaltado que o nome da empresa “MAXTC” aparece ao menos
“93 vezes” no Acórdão de primeira instância, reforçando a constatação de que foram apurados
diversos fatos e analisados diversos itens da defesa da referida solidária.
Em uma análise estrita do pedido de nulidade, e apenas em relação a ele, verifico
que, a partir do contexto e da interpretação sistemática do conteúdo do Acórdão a quo, é possível
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
29
concluir logicamente que os elementos apurados, que estariam em desacordo com a lei, são, por
si sós, suficientes para fundamentar a acusação fiscal e a decisão de primeira instância.
Entendo que, apesar da irresignação da Recorrente, o julgador, no exercício de sua
função judicante, pautada pelo livre convencimento e imparcialidade, não está obrigado a analisar
ponto a ponto todas as alegações, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada em
um raciocínio lógico e em conformidade com os princípios da motivação.
Portanto, o julgador ao responder as questões suscitadas pelas partes, não
necessita enfrentar todos os argumentos trazidos ao feito, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão, conforme disposição do art. 489, do CPC/20151, aplicada de
forma subsidiária ao PAF, que veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016).
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever de a autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas 2.
Assim, afasto a preliminar de nulidade da decisão por falta de apreciação dos fatos
da defesa de Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, uma vez que ela foi objeto de análise
e de não acolhimento e consta no voto do Acórdão de julgamento a quo.
DA AUTUAÇÃO
Os lançamentos referem-se às contribuições de responsabilidade da empresa e a
destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, nas competências 01/2012 a 12/2012.
Tais contribuições são relativas a quatro estabelecimentos da empresa (0001-38, 0002-
19, 0003-08 e 0004-80) no citado período, e não foram recolhidas, nem declaradas em sua totalidade
em GFIPs – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, em desacordo com o disposto na Lei 8.212/91, regulamentada pelo RPS –
Regulamento da Previdência Social, na redação dada pelo Decreto N°3.048/99, e alterações
posteriores.

1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
2 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro:
Forense: 2022, pág. 103.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
30
Conforme consta do relatório fiscal de e-fls. 32 e seguintes, o auto de infração que
integra o presente processo foi espelho do relatório fiscal do processo 16095.720.039/2015-60.
No presente caso, diante dos termos de sujeição passiva, no que diz respeito á
atuação do Sr. Manoel Gomes da Rosa, a fiscalização apurou o seguinte:
“(...) 6. Conforme TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA anexos ao Auto de
Infração, foi constatado durante a ação fiscal, a utilização de pessoas interpostas,
na composição do quadro societário não só da Geral Expresso Agenciamento de
Transportes, mas de outras empresas ali relacionadas, que têm como REAL
BENEFICIARIO o sr. MANOEL GOMES DA ROSA. Com efeito, o sr. MANOEL GOMES
DA ROSA, utiliza-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para consecução de suas
atividades, com o nítido objetivo de burlar o fisco, fazendo com que a cobrança de
possíveis créditos apurados em suas empresas, recaiam sobre pessoas sem
qualquer condição financeira, mantendo seu patrimônio intacto.
Cumpre-nos ressaltar que em ação fiscal anterior (encerrada em 06/02/2013), o
sr. MANOEL GOMES DA ROSA, já foi caracterizado como REAL BENEFICIÁRIO dos
resultados da Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda, sendo solidário passivo
nos débitos resultantes das autuações ali lavradas, e inclusive teve declarada
judicialmente a indisponibilidade de direitos e bens, juntamente com a Geral
Expresso Agenciamento e outras empresas em que os referidos tenham
participação societária. Tal gravame, encontra-se averbado nas fichas cadastrais
da JUCESP da Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda, e da
Alphaville Transportes Rodoviário Ltda (onde o sr. MANOEL GOMES DA ROSA é
sócio ostensivo), por força do Ofício No 196/2013 , expedido pelo MM. Juiz da 3A
Vara Federal de Guarulhos, nos autos da Ação Cautelar Fiscal Processo No 000594-
09- 2013.0436119.
Não obstante, pudemos apurar a utilização de outras empresas pelo senhor
MANOEL GOMES DA ROSA, SEMPRE COMO REAL BENEFICIARIO, seja para
suceder subsidiariamente a Geral Expresso em sua atividade de transportes, seja
para utilizar o resultado financeiro da sonegação fiscal perpetrada nessas duas
empresas para fomentar as redes de varejo de eletrodomésticos e eletrônicos que
passou a explorar, ou ainda para blindar seu vasto patrimônio obtido com tais
atividades.
Neste passo temos, que o sr. MANOEL GOMES DA ROSA, através do esquema
engendrado criou um conjunto de sociedades empresariais, a ele vinculadas, e
submetidas ao seu comando. Tal unicidade de controle e direção a que todas
elas estão submetidas, e assim vinculadas, as caracterizam como GRUPO
ECONOMICO DE FATO.
São as seguintes as empresas do “GRUPO GERAL EXPRESSO”, além dela própria:
ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ 05.648.623/0001-99
MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 11.137.099/0001-94
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
31
ELETROGROUP COMÉRCIO DE ELÉTRODOMÉSTICOS EIRELI CNPJ 15.833.198/0001-
61
ELETROMIX
COMERCIO
DE
MOVEIS
E
ELETRONICOS
EIRELI
CNPJ
18.715360000135”.
Portanto, verificou-se que o Sr. Manuel atuou e participou ativamente de diversos
atos contrários à lei conexos aos fatos geradores das empresas envolvidas, incidido as
responsabilidades respectivas.
Por outro lado, o Recorrente alega que não estaria mais nos quadros societários da
empresa principal identificada, desde em 10/2008, e autuação fiscal teria ocorrido somente aos
fatos geradores do ano-calendário de 2012.
Contudo, a fiscalização apurou uma série de irregularidades quando da sua saída,
que são suficientes a atrair a responsabilidade imputada. Como bem descrito pela decisão de piso,
tem-se as seguintes constatações e fundamentações sobre rigorosa análise fática:
“(...) O Sr. Manoel Gomes da Rosa alega que se retirou da Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda. em 10/2008, de modo que não
possui vinculação com os débitos relativos a 2012.
Ocorre que a sua ‘saída’ do quadro societário da autuada foi marcada por diversas
irregularidades e inconsistências que, aliada às demais circunstâncias narradas
nos autos, contrapõem a alegação da defesa de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa
não teria responsabilidade sob os débitos em questão.
Registre-se, inicialmente, que a 14a Alteração de Contrato Social (fls. 64/68), que
formaliza a ‘retirada’ do Sr. Manoel da sociedade, é datada de 3/10/2008; no
entanto, só foi registrada nos órgãos competentes em 10/2010, conforme ‘Ficha
Cadastral Completa’, de fls. 39/43.
Neste interregno, em que pese alegação contrária da defesa, a atuação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa na administração da autuada é constatada a partir dos
fatos a seguir:
Conforme cláusulas da mencionada alteração contratual:
- o Sr. Manoel transferiu suas cotas (1%) para o Sr. Odair Marcos Bernart, que
passou a administrar a sociedade isoladamente (cláusula 1a e 4a);
- a aquisição e a alienação de bens passam a depender exclusivamente da
assinatura do sócio minoritário Odair (cláusula 8a);
- as partes acordaram excluir o sócio cedente Manoel Gomes da Rosa “[...] em
virtude de não ter participado da gestão da administração da empresa dentro do
período que esteve caracterizado como sócio gerente [...]” (cláusula 2a); e
- o sócio cessionário assume o passivo da sociedade, compreendendo dívidas
fiscais, tributárias, tais como impostos e débitos previdenciários e mercantis
(cláusula 2a).
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
32
Ora, de tão improváveis, o teor das cláusulas acima evidenciam a retirada
fraudulenta do Sr. Manoel da sociedade, de modo que se corrobora
integralmente as conclusões fiscais a seu respeito, a seguir reproduzidas:
As cláusulas acima representam afronta à lei civil, comercial e tributária, pois
atribuem ao sócio minoritário, o Sr. Odair, que se trata de laranja a serviço do Sr.
Manoel, conforme será demonstrado, o poder de dispor dos bens e investimentos
da sociedade e o de nomear procurador, o que garantiria o Sr. Manoel manter o
controle administrativo, financeiro e patrimonial da empresa.
A cláusula que dava poderes ao Sr. Odair para onerar ou alienar bens da empresa
deve-se ao fato de a sócia majoritária ter falecido em 2008 e a cláusula que lhe
atribuía poderes para nomear procurador objetivava a manutenção do controle
administrativo, financeiro e patrimonial da sociedade pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa, o real beneficiário do esquema.
Quanto à cláusula de elisão da responsabilidade tributária e mercantil, tratase de
uma das maiores evidências da intermediação fraudulenta perpetrada. A uma
porque o sócio “adquirente” de 1% das cotas, se não fosse laranja, jamais
chamaria para si a responsabilidade de um passivo, que só na esfera tributária já
ultrapassa os 30 milhões de reais. A duas, porque a “razão” aventada da exclusão
da responsabilidade do sócio Manoel Gomes da Rosa se deu “em virtude de não
ter participado da gestão da administração da empresa dentro do período que
esteve caracterizado como sócio gerente”. Então, quem administrou a empresa
de outubro de 2008 a outubro de 2010, posto que a empresa tenha dois sócios, o
Sr. Manoel Gomes da Rosa e a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, e esta última
encontrava-se morta desde 24/10/2008?(grifo nosso).
Cabe registrar que o Sr. Odair Marcos Bernart também é ‘sócio-laranja’ da
empresa Selt Serviço Especializado em Logística e Transporte Eirelli, que iniciou
suas atividades em 2013, para suceder a Geral Expresso. Embora conste como
responsável pelas duas empresas de logística e transportes com sede em
Guarulhos, o Sr. Odair sempre teve domicílio profissional e tributário em
Recife/PE, conforme CNIS e CPF acostados aos autos, às fls. 776/780.
Também não há como negar a participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa na
fraude envolvendo a retirada de dois imóveis do patrimônio da autuada com o
objetivo de frustrar futura execução.
Conforme relatado, em 13/8/2009 e 2/10/2009, foi efetuada a ‘venda’ de dois
imóveis da Geral Expresso para a Sra. Maria Trajano Cardoso, que não comprovou
a origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis, além de ser ‘sócia-
laranja’ de outras empresas do grupo que tem o Sr. Manoel como real
beneficiário.
A maneira como tais vendas ocorreram saltam aos olhos pela ousadia, na medida
em que a autuada, com a participação ostensiva do Sr. Manoel Gomes da Rosa, foi
capaz de providenciar até mesmo a alteração fraudulenta do seu nome
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
33
empresarial e da atividade econômica/objeto social da sede, para “incorporação
de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis”, atividades que nunca exerceu, apenas para possibilitar que a venda de
imóveis fosse efetivada sem a necessidade de apresentação de CND, pelas razões
demonstradas no relatório, à fl. 305. Tais alterações foram revertidas tão logo
efetivadas as ‘vendas’.
Cabe registrar que as defesas apresentadas, apesar de alegarem que as
transações foram regularmente registrada nos órgãos competentes, não teceram
qualquer comentário sobre os motivos que ensejaram as alterações realizadas no
seu contrato social. E nem podia ser diferente, afinal, não se vislumbra qualquer
justificativa razoável para as alterações, a não ser o intuito de fraude.
As escrituras de compra e venda dos imóveis, com preços subavaliados, foram
assinadas pelo próprio Sr. Manoel Gomes da Rosa, que era quem, de fato, detinha
poderes para onerar e alienar bens da empresa, conforme registro na JUCESP,
sessão de 21/8/2009 (fls. 41/42).
Na defesa, o Sr. Manoel Gomes da Rosa alega que já havia se retirado da
sociedade nesta época, mas que foi orientado a assinar as escrituras de venda,
haja vista que a empresa estava sem qualquer responsável e ninguém havia
registrado e convalidado sua saída em 2008.
Ora, conforme visto, o poder de assinar a escritura decorre do contrato social e a
justificativa apresentada pela defesa trata-se, na verdade, de reconhecimento
explícito da participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa na fraude.
Ainda que se considere a alegação da defesa de que a saída do Sr. Manoel Gomes
da Rosa da sociedade tenha ocorrido em 2008, nos termos da 14a Alteração de
Contrato Social (fl. 64), caberia ao ‘sócio’ minoritário, o Sr. Odair Marcos Bernart,
a administração da autuada. Ao que parece, o Sr. Manoel se contradiz em suas
alegações.
Em 23/9/2009, por ocasião das alienações, a Sra. Maria Trajano Cardoso, através
de procuração de fls. 988/991, outorgou ao Sr. Manoel Gomes da Rosa plenos e
ilimitados poderes para um extenso rol de atribuições, dentre eles a de
movimentar suas contas bancárias e dispor de seus bens móveis e imóveis para
alienação a qualquer título, etc.
Certamente, a amplitude dos poderes outorgados através desta procuração foge à
normalidade quando da celebração de negócios desta espécie, o que contribui
para a comprovar a fraude arquitetada pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa na ‘venda’
dos imóveis.
E isso sem falar do disposto nas declarações finais das escrituras de fls. 345/353,
transcritas no relatório, em que a outorgada compradora, sem qualquer
plausibilidade, dispensa a vendedora da apresentação de CND, reconhece a
existência de títulos passíveis de execução, dispensa a apresentação de CND
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
34
pessoais, reconhece caução averbada e assume a obrigação de garantir a sua
eficácia.
O vendedor, por sua vez, na pessoa do Sr. Manoel Gomes da Rosa, presta
informações falsas e fraudulentas ao declarar, sob responsabilidade civil e
criminal, que explora com exclusividade a atividade de compra e venda de
imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terreno e incorporação
imobiliária e que o imóvel objeto da escritura encontra-se lançado no seu ativo
permanente. Tais declarações são reconhecidamente inverídicas, pois a autuada
nunca exerceu tais atividades.
Todavia, mesmo diante das inúmeras irregularidades indicadas, a defesa, ainda
assim, é capaz de afirmar que a negociação foi formalizada, quitada e os impostos
recolhidos e que cabe ao adquirente de boa-fé a análise de eventuais riscos. Ora,
não há dúvida que comprador algum seria capaz de assinar um contrato com
condições tão desfavoráveis, a não ser em se tratando de venda simulada, como a
do caso em questão.
Nesse ponto, também impressiona o fato da impugnante alegar que os contratos
de venda dos imóveis foram devidamente registrados e que caberia à auditoria
fiscal, no caso de dúvida, ter intimado o tabelião a se manifestar.
Conforme demonstrado, foram inúmeros e graves os indícios de irregularidades
detectados na formalização dos negócios, de modo que o conteúdo deve
prevalecer sobre a forma, ou seja, ainda que formalmente registrados, a fraude
resta evidente.
As conclusões fiscais sobre a ocorrência da fraude na venda dos imóveis,
encontram-se devidamente embasadas em fatos concretos, não se tratando de
suposições, conforme faz crer a defesa.
Outro fato apontado pela auditoria fiscal, sobre o qual a defesa não se manifesta,
refere-se a permanência da irmã do Sr. Manoel Gomes da Rosa, Sra. Maria do
Carmo Gomes da Rosa, no atual quadro societário da autuada, como sócia
majoritária, mesmo já falecida desde 24/10/2008.
A auditoria fiscal também assevera que:
[...] nas alterações contratuais que se seguiram, em sessões de 29/7/2009,
13/8/2009, 2/102009 25/6/2010, 22/10/2010 e 25/4/2012, sua assinatura
aparece normalmente nos assentamentos “post mortem” da JUCESP. Os falsários
“tiveram o cuidado” de apor nos contratos datas anteriores ao óbito, no entanto,
anteviram em setembro de 2008, criação e encerramento de filiais, alterações de
endereços e outros eventos que só aconteceriam nos anos posteriores.
E corrobora a fraude a requisição “on-line” da 13a alteração contratual, às fls.
61/62, assentada na JUCESP, em 25/6/2010, com data no contrato de 30/9/2008,
em que consta a exigência, em 22/6/2010, da assinatura da falecida sócia Maria
(fls. 61/62).
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
35
Pelo exposto, resta comprovada a participação direta do Sr. Manoel Gomes da
Rosa nas fraudes relacionadas à ‘venda’ dos imóveis retirados fraudulentamente
do patrimônio da autuada, em 2009, e à manutenção da Sra. Maria do Carmo
Gomes da Rosa no quadro societário da autuada, e aos seus desdobramentos,
mesmo após a sua morte”.
Diante dos diversos fatos narrados e detalhados pela decisão de primeira instância,
não há outra conclusão senão a de manter a solidariedade do Sr. Manoel ao presente feito.
Ainda, em seu recurso o responsável solidário alega que inexiste comprovação da
ilegalidade dos atos apontado.
Porém, o que se vê das inúmeras informações acerca dos fatos apurados, é que o
Sr. Manoel Gomes da Rosa agiu (por ação ou omissão) em diversos momentos para “maquiar” sua
participação nas operações realizadas, sendo, contudo, evidentemente indicado por ser o
responsável das empresas que estariam operando, ainda que tivesse se retirado da empresa
principal, dado todo os detalhes e operações apontados pela fiscalização. Ficou impossível não
atribuir sua responsabilidade frente aos fatos apurados pela auditoria.
Com isso, pende sob o recorrente Manuel a acusação de principal beneficiário das
operações praticadas pelo grupo, onde esse detinha procurações e mantinha de forma indireta ou
direta determinados controles sobre as transações e negócios jurídicos praticados pelas empresas
do grupo.
Ademais, em seu recurso, alega que a suposta venda fraudulenta de dois imóveis
em 2009, não teria o condão de frustrar futura execução da Fazenda, e quem dirá ao ano de 2012,
onde este não fazia mias parte da sociedade. Igualmente alega que a auditoria fiscal não
comprovou a efetiva realização da fraude, mas que apenas relaciona que houve a venda de dois
imóveis para uma pessoa física alheia à empresa.
Porém, como dito, o relatório fiscal foi suficientemente claro de como foi procedida
o “esvaziamento” de bens e da relação e benefício direto do Sr. Manoel nos fatos narrados.
Como bem descrito pela decisão de piso, não há como negar a participação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa na fraude envolvendo a retirada de dois imóveis do patrimônio da
autuada com o objetivo de frustrar futura execução, tendo em vista um dos seguintes fatos
apurados:
“Conforme relatado, em 13/8/2009 e 2/10/2009, foi efetuada a ‘venda’ de dois
imóveis da Geral Expresso para a Sra. Maria Trajano Cardoso, que não comprovou
a origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis, além de ser ‘sócia-
laranja’ de outras empresas do grupo que tem o Sr. Manoel como real
beneficiário.
A maneira como tais vendas ocorreram saltam aos olhos pela ousadia, na medida
em que a autuada, com a participação ostensiva do Sr. Manoel Gomes da Rosa, foi
capaz de providenciar até mesmo a alteração fraudulenta do seu nome
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
36
empresarial e da atividade econômica/objeto social da sede, para “incorporação
de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis”, atividades que nunca exerceu, apenas para possibilitar que a venda de
imóveis fosse efetivada sem a necessidade de apresentação de CND, pelas razões
demonstradas no relatório, à fl. 305. Tais alterações foram revertidas tão logo
efetivadas as ‘vendas’
Cabe registrar que as defesas apresentadas, apesar de alegarem que as
transações foram regularmente registradas nos órgãos competentes, não
teceram qualquer comentário sobre os motivos que ensejaram as alterações
realizadas no seu contrato social. E nem podia ser diferente, afinal, não se
vislumbra qualquer justificativa razoável para as alterações, a não ser o intuito
de fraude.
As escrituras de compra e venda dos imóveis, com preços subavaliados, foram
assinadas pelo próprio Sr. Manoel Gomes da Rosa, que era quem, de fato, detinha
poderes para onerar e alienar bens da empresa, conforme registro na JUCESP,
sessão de 21/8/2009 (fls. 41/42)”.
Assim, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente Manoel Gomes da
Rosa, devendo ser mantida sua responsabilização pelo crédito fiscal.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DA SOLIDARIEDADE ATRIBUÍDA
Como dito, os fatos citados no relatório fiscal são motivos para manter a
solidariedade em questão, uma vez que precede de exigências legais apresentar os dados,
documentos e informações correntes e necessárias para análise e apuração da constituição do
crédito, quando da ocorrência do fato gerador.
Nos recursos apresentados, alegam as Recorrentes que não são solidários para com
as referidas obrigações tributárias, uma vez que há a acusação de grupo econômico e que tal fato
não teria ocorrido.
A prova dos fatos alegados, em especial da acusação de grupo econômico, foi
tomada de forma emprestada, em razão de processo e que apurou as acusações lançadas nesse
auto de infração, sendo em períodos diversos3.

3 Relatório fiscal da acusação na e-fls. 302 e seguintes do processo indicado como sendo o de referência para o
respectivos fatos (Auto de Infração 16095.720.039/2015-60): "No decurso da fiscalização das empresas GERAL
EXPRESSO AGENCIAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA , e JETLOG SERVIÇOS LTDA, sob o respaldo dos
Mandados de Procedimento Fiscal 0811100-2013-00084-0 e 0811100-2013-00083-0 respectivamente, pudemos
identificar um GRANDE ESQUEMA DE SONEGAÇÃO FISCAL, com utilização de INTERPOSTAS PESSOAS, e outros
artifícios criminosos e infracionais.
Constamos a existência de um GRUPO ECONOMICO DE FATO, caracterizado principalmente pela unicidade de direção,
do REAL BENEFICIARIO MANOEL GOMES DA ROSA – CPF 237.179.550-04 que comanda todo o grupo da sede central
de seus negócios, sita à Av. João Paulo I, No 5.893, Bonsucesso – Guarulhos- SP. A contadora do grupo é a sra. Ângela
Maria de Carvalho Correa CPF 675.161.140-49, CRC 41.740- RS , que aparece ostensivamente como responsável das
principais empresas do grupo.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
37
De outro turno, O CARF já teve diversas oportunidades de acatar a tese da prova
emprestada, a exemplo do Acórdão n.o 2301-006.363, de 07/08/2019, de relatoria do respeitado
Conselheiro Antônio Sávio Nasturelles, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2003
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades
fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas
guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer. Artigo 332 do
CPC”.
Assim, a solidariedade foi imputada por meio do art. 124, do Código Tributário
Nacional também prevê expressamente essa possibilidade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes norm
as:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei";
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que

Cumpre-nos ressaltar que, em ação fiscal anterior (encerrada em 06/02/2013), o sr. MANOEL GOMES DA ROSA, já foi
caracterizado como REAL BENEFICIÁRIO dos resultados da Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda, sendo solidário
passivo nos débitos resultantes das autuações então lavradas, e inclusive teve declarada judicialmente a
indisponibilidade de direitos e bens, juntamente com a Geral Expresso e outras empresas em que os referidos tenham
participação societária. Tal gravame, encontra-se averbado nas fichas cadastrais da JUCESP da Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda, e da Alphaville Transportes Rodoviário Ltda, por força do Ofício No
196/2013 , expedido pelo MM. Juiz da 3A Vara Federal de Guarulhos, nos autos da Ação Cautelar Fiscal Processo No
000594-09-2013.0436119.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
38
trata o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto neste Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032,
de 2001).
Nos termos do Art. 494 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro de
2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da
ocorrência".
E também pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à
época do lançamento:
"Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a
contribuição previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da
responsabilidade solidária".
Há, portanto, acusação de fraude no presente auto de infração, com o intuito de
beneficiar-se do não recolhimento de tributos devidos.
Ademais, apesar deste relator não concordar com a literalidade da Súmula CARF n.o
210, do CARF, sua aplicação e reprodução é obrigatória pelos Julgadores, uma vez que o
Regimento Interno determina o respectivo mandamento dos enunciados das Súmulas do Seu
Tribunal Administrativo, no qual reproduzo in verbis:
“SÚMULA 210. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN”.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico”, seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DAS EMPRESAS SOLIDÁRIAS
Diante das mesmas operações, fatos, fundamentações, motivações e acusações
contra as empresas do conglomerado “GERAL EXPRESSO”, além do já discorrido no presente voto,
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
39
utilizo também, por empréstimo as mesmas fundamentações utilizadas no processo
10875.720283/2017-21, no Acórdão 2301-006.701, de 04 de dezembro de 2019, relatoria deste
mesmo Conselheiro, onde houve a oportunidade de análise da mesma acusação fiscal, e que com
o presente caso pautado para julgamento, este julgador reforça sua convicção acerca da
procedência fiscal, onde houve novamente a possibilidade de apreciação de alegações,
argumentos, provas e reanálise do caso.
Com isso a conclusão apenas reforça a correta decisão anterior, como a esta
decisão são ratificadas as conclusões de procedência da ação fiscal, com as respectivas acusações.
DO RECURSO DA ELETROMIX
O Recurso da recorrente pouco aborda as acusações apontadas pela fiscalização e
que foi utilizada pela decisão de primeira instância.
Segundo as alegações da Recorrente “são meras alegações o que foi apontado pela
fiscalização”. Porém, tomo por decisão as mesmas razões do Acórdão de primeira instância, uma
vez que não há contraprova dos fatos narrados, que assim passo a descrever:
“Ao contrário do que alega a defesa, o relato da auditoria fiscal contida no
relatório “Grupo Geral Expresso” não se trata de singela tentativa de vincular
empresas sadias, com sócios distintos, ao Sr. Manoel Gomes da Rosa.
O relatório traz robusto histórico da constituição das empresas, cujos inúmeros
fatos e circunstâncias relacionados, quando analisados em conjunto, evidenciam a
participação do Sr. Manoel na fraude, que consistia, conforme já mencionado, em
sonegar tributos e blindar seu patrimônio para dificultar futuras execuções fiscais.
Conforme relatório, o Sr. Manoel Gomes da Rosa não comandava dos bastidores
apenas a empresa Geral Expresso, mas também a Maxtc, conforme demonstrado,
e as empresas Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME, Eletromix
Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli e Eletrogroup Comércio de
Eletrodomésticos Ltda
– ME, destinadas ao comércio e varejo de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos,
que, segundo a auditoria fiscal, complementavam de certa forma as atividades da
empresa de transporte e também serviam para acomodar bens adquiridos com o
esquema de sonegação. É o que se passa a demonstrar.
Segundo a auditoria fiscal (fl. 314), as ‘sócias-laranjas’ da Maxtc adquiriram a
Eletro Arujá em 2010, cujo crescimento foi vertiginoso até 2012, começando a
declinar a partir de 2013, caindo bastante no quarto trimestre de 2014.
Ainda segundo a fiscalização, o “abandono” de empresas rentáveis, e a abertura
de outra em substituição, no mesmo ramo de atividade, tratava-se de prática
adotada pelo grupo para ‘rolar’ os passivos fiscais gerados pelas empresas. E foi
por este motivo que a Eletromix foi criada em 8/2013 (fl. 316):
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
40
Assim, por outro lado, para desonerar as “sócias laranjas” de possíveis passivos
fiscais gerados na Eletro Arujá, que pudessem gerar reflexos nos bens da empresa
patrimonial em que ambas constam como sócias ostencivas (Maxtc), e visando
continuar a exploração do ramo de comérico da Eletro Arujá, que se mostrou
bastante rentável, foi criada a Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eirelli.
Em que pese a discordância da defesa, é clara a participação do Sr. Manuel
Gomes da Rosa na administração da Eletromix, considerando que, conforme
relatório:
- a sede da empresa encontra-se no mesmo local da sede das empresas Geral
Expresso, Vivo Logística, da filial da Maxtc e da Eletro Arujá;
- seu titular é o Sr. João Batista Rosa, parente do Sr. Manoel (o que não foi
desmentido pela defesa) e, assim como as ‘sócias’ da Maxtc e da Eletro Arujá,
é ‘sócio-laranja’, conforme histórico de fl. 318;
- a queda no faturamento da Eletro Arujá coincidiu com o aumento do
faturamento da Eletromix;
- a contadora da Eletromix é a mesma para a maior parte das demais
empresas do grupo;e
- a Eletromix é administrada pela Sra. Elaine Cristine Passos, que é funcionária
da Geral Expresso e ‘sócia-laranja’ de outra empresa do grupo.
Pelas circunstâncias acima identificadas, também neste caso, não há como
desvincular o Sr. Manoel Gomes da Rosa da Eletromix, como requer a defesa
Por seu turno o relatório fiscal assim aponta:
“A Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli, foi constituída em
20/08/2013, com capital de R$ 67.800,00., e sua sede social à Avenida João Paulo
I No 5893. Mesmo local da sede das empresas Geral Expresso, Vivo Logística , da
Filial da MAXTC, e filial da Eletro Arujá. Seu é titular JOÃO BATISTA DA ROSA
,CPF 222.636.080-87 (mais um da família Rosa), a quem vamos especificar mais
adiante. Dois meses após sua abertura, já contava com mais quatro filiais, e abriu
mais três até maio de 2014. Conforme telas de consultas ao CNPJ acostadas, a
maioria dessas filiais passou a funcionar no mesmo endereço onde funcionavam
os estabelecimentos filiais da Eletro Arujá. Conforme DIPJ AC 2013, no trimestre
seguinte a sua constituição (4o trimestre/2013) a empresa declarou faturamento
de R$ 2.893.621,29 (lembremo-nos que foi no 4o trimestre de 2014 que o
faturamento da Eletro Arujá caiu vertiginosamente). Esse rol de elementos
evidenciam que a Eletromix foi constituída primordialmente em substituição a
Eletro Arujá , e continua sob o controle nos bastidores do real beneficiário já
vastamente citado MANOEL GOMES DA ROSA.
Com efeito, além de manter a sua sede administrativa no mesmo endereço das
outras empresas do grupo, tem também como contadora responsável a mesma
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
41
das demais empresas :Ângela Maria de Carvalho Correa CPF 675.161.140-49, CRC
41.740-RS .
Verifica-se também, conforme tela de consulta acostada do Sistema Rede Receita
DOI a aquisição de uma área de mais de quinze mil m2, em Sumaré – SP em
nome da Eletromix Com de Moveis e Eletrônicos Eireli, com valor declarado da
operação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
O titular João Batista da Rosa, constituiu também em 30/09/2014, em sociedade
com a sua Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli , a TRANSMIX
TRANSPORTADORA DE CARGAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ
21.135.246/0001-40, com sede em Itaquaquecetuba –SP. A sua recente criação
não nos permitiu analisar, qual vai ser o papel da nova empresa do “GRUPO”, se
continuar as atividades de transportes da Geral Expresso e da Vivo Logística, ou se
será utilizada também para acomodar as aquisições patrimoniais (móveis e
imóveis) do grupo, ou ainda ambos os papéis”.
Assim, mantenho a responsabilidade fiscal por meio de grupo econômico da
empresa “Eletromix”.
DO RECURSO DA MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Essa empresa também tem ligação com as empresas do grupo econômico, que por
sua vez possui correlação com o Sr. Manoel Gomes Da Rosa. Senão vejamos.
Existe aqui uma forte narrativa construída em torno de uma das sócias Maria
Trajano Cardoso, uma vez que essa teria recebido uma indenização de trabalho, e aí constituído
uma empresa em conjunto da Sócia Erondina Rosa dos Santos4. Ressalta-se que sócias residiam no

4 A auditoria fiscal também traçou histórico pessoal e profissional da Sra. Erondina Rosa dos Santos, sócia minoritária
da Maxtc, do qual se destaca os seguintes pontos:
- a Sra. Erondina trabalhou em diversas empresas em Porto Alegre e região, no período de 1975 a 8/2000, e ganhava,
em média, pouco mais de um salário mínimo;
- aposentou-se por idade a partir de 11/3/2003, aos 60 anos, recebendo um salário mínimo;
- até o ano-calendário de 2008, declarou rendimentos unicamente da aposentadoria do INSS, que não atingiam R$
5.000,00 por ano;
- em 28/8/2009, ‘constitui’ a Maxtc Empreendimentos Participações Ltda, juntamente com a Sra. Maria Trajano
Cardoso, figurando como sócia cotista com participação de R$ 500,00, que foi omitida na DIRPF do ano-calendário de
2009;
- em 25/10/2010, passou a ser sócia da Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda, juntamente com a Sra. Maria
Trajano Cardoso;
- que, tal como a Sra. Maria Trajano Cardoso, apesar de ser uma das sócias de uma empresa de patrimônio milionário,
continuou sem declarar bens fungíveis em sua DIRPF, e sua movimentação financeira pessoal em 2011 e 2012 atingiu
pouco mais de R$ 5.000,00 no ano;
- que, conforme escritura de 9/5/2013, membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel Gomes da Rosa,
‘venderam’ à Sra. Erondina o apartamento em que ela residia a muitos anos, por R$ 130.000,00, ao que tudo indica,
como retribuição por ela ter emprestado o seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
Em que pese a defesa alegar que as ‘sócias’ possuem padrão de vida compatível com a distribuição de lucros que
recebem das empresas, não há uma única prova nos autos neste sentido, capaz de contrapor, objetivamente, as
informações extraídas das apurações fiscais.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
42
Estado do Rio Grande do Sul e os negócios jurídicos da empresa e aquisição de imóveis, em sua
grande maioria, teria ocorrido no Estado de São Paulo.
Porém, a ligação maior desta empresa com o Sr. Manoel Gomes da Rosa se dá,
dentre os diversos elementos de prova mencionado no processo, pela seguinte conclusão do
relatório fiscal e da decisão de primeira instância:
“Constitui igualmente forte indício de fraude o fato de, por ocasião das
‘aquisições’ dos imóveis, ter a Sra. Maria Trajano Cardoso, através de procuração,
outorgado ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, quem, à época, assinou irregularmente
a escritura do imóveis, plenos e ilimitados poderes, inclusive o de movimentar
suas contas bancárias e dispor de seus bens móveis e imóveis para alienação a
qualquer título, etc”.
Em seu recurso a Recorrente alega que o negócio jurídico foi praticado por empresa
do Sr. Manoel (Geral Expresso) e não por ele diretamente. Porém, nada fala sobre a procuração
outorgada e que vincula diretamente o Sr. Manoel aos fatos narrados, e à empresa ora recorrente
e responsável de forma solidária.
Como já visto em sede de preliminar, a apuração dos fatos foi devidamente
explicadas, ao passo que peço vênia para reproduzir novamente a apuração da fiscalização, onde
nas e-fls. 2.060 e seguintes da decisão de piso indica as fundamentações quanto a tema referente
à empresa “Maxtc”:
“(...) Maxtc
A defesa alega que a auditoria fiscal não apontou o real envolvimento do Sr.
Manoel Gomes da Rosa com a trajetória empresarial das sócias da Maxtc
Empreendimentos Ltda, assim como os benefícios que teria supostamente
auferido com a sua constituição.
Segundo a auditoria fiscal, a Maxtc foi criada para blindar o patrimônio do Sr.
Manoel Gomes da Rosa, “[...] que vem crescendo em progressão geométrica, e na
mesma proporção dos valores da sonegação fiscal das empresas de sua
propriedade de fato, que gere através de interpostas pessoas”.
As informações sobre a vida profissional e financeira das senhoras Maria Trajano
Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, não infirmadas pela defesa, evidenciam que
a Maxtc foi constituída por ‘sócias-laranjas’.
A Sra. Maria Trajano Cardoso foi a adquirente dos dois imóveis retirados
irregularmente do patrimônio da Geral Expresso, com a participação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa, conforme acima demonstrado, e que, dois anos após as
‘aquisições’, foram integralizados no capital social da Maxtc.
Conforme relatado, as ‘sócias’ também ‘adquiriram’ a empresa Eletro Arujá
Comércio de Eletrodomésticos Ltda, em 25/10/2010.
A Sra. Maria Trajano Cardoso, em sede de diligência, não comprovou a origem do
valor integralizado no capital social da Maxtc.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
43
Conforme consta no relatório, referida senhora, mesmo sendo a ‘sócia
majoritária’ de uma empresa com patrimônio milionário (Maxtc) e de outra que
faturou mais de R$ 13.000.000,00 em 2012 (Eletro Arujá), continua com os
mesmos bens pessoais que possuía em 2008 e com reduzida movimentação
financeira nos períodos de 2010 a 2012 (fl. 311). A defesa não faz prova do
contrário.
De igual maneira, a Sra. Erondina dos Santos também não teve maior incremento
no seu patrimônio pessoal após ‘constituir’ a Maxtc, a não ser a ‘aquisição’ de um
pequeno apartamento dos membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel
Gomes da Rosa, em 9/5/2013, conforme escritura de fls. 523/535.
A defesa alega que a auditoria fiscal não identificou qual seria o grau de
parentesco do Sr. Manoel com a Sra. Erondina, todavia, não negou a sua
existência. Tem-se que, seja a Sra. Erondina membro da família Rosa ou não, o
fato é que os elementos dos autos, quando analisados em conjunto, corroboram a
conclusão fiscal de que a mesma foi retribuída com o apartamento por ter
emprestado o seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A auditoria fiscal identificou o crescimento vertiginoso da empresa Eletro Arujá no
período de apenas um ano após ter sido adquirida pelas ‘sócias-laranjas’ (fl. 314).
Identificou também que a empresa, assim como a Maxtc, não foi administrada
por suas ‘sócias’, cujos históricos profissionais não apontavam experiência para
tal.
As procurações de fls. 534/542, 551/560, 563/566, 620/621, identificadas com
detalhes no relatório, às fls. 314/316, demonstram que as senhoras Maria Trajano
Cardoso e Erondina dos Santos Rosa transferiram o poder de administração da
Maxtc e da Eletro Arujá para pessoas ligadas de alguma maneira ao Sr. Manoel
Gomes da Rosa, seja por serem empregados ou ex-empregados das empresas do
grupo, ou pessoas que, conforme relato fiscal, eram de sua confiança. A defesa do
Sr. Manoel Gomes da Rosa não se manifesta sobre tal constatação.
A auditoria fiscal também identificou a procuração de fls. 561/562, na qual a
empresa Manoel Gomes da Rosa Transporte, em 25/2/2014, representada por
seu titular, o Sr. Manoel Gomes da Rosa, outorga poderes para a Sra. Rosimar
Favero Fasoli representá-lo junto à Justiça do Trabalho e repartições públicas.
A Sra. Rosimar, por sua vez, também recebeu procuração das ‘sóciaslaranjas’ da
Maxtc, em 31/10/2014, para “[...] administrar os interesses da empresa, admitir
empregados, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, alienar/onerar bens
móveis e imóveis etc”, ou seja, para gerir a empresa por completo (fls. 563/566).
Tal situação, assim como ressaltado pela auditoria fiscal, demonstra que o Sr.
Manoel Gomes da Rosa ainda utiliza sua firma individual para consecução de suas
atividades, e que, para tanto, utilizou-se da mesma procuradora que administra a
empresa Maxtc Empreendimentos.
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
44
A auditoria fiscal, através de consulta ao sistema da Rede Receita DOI –
Declaração de Operações Imobiliárias (fls. 1.013/1.100), constatou, a partir de
2010, a transferência de diversos imóveis pessoais do Sr. Manuel Gomes da Rosa
e de sua empresa Manoel Gomes da Rosa Transportes – ME para a Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda, conforme listado no relatório, às fls.
321/322.
Segundo a fiscalização, as vendas foram simuladas, pois o valor da alienação é
sempre menor do que a base de cálculo do ITBI e, na maioria das operações,
consta como se o pagamento tivesse sido à vista, sendo que a Maxtc não possuía
valores em caixa para arcar com as aquisições (fl. 322). Tais constatações também
não foram questionadas pela defesa.
Através de consulta ao sistema da Rede Receita RENAVAM (fls. 1.101/1.177), a
auditoria fiscal também identificou que a Maxtc é proprietária de trinta e sete
veículos, sendo que oito deles foram transferidos da empresa Manoel Gomes da
Rosa Transportes e os outros vinte e oito foram adquiridos da Geral Expresso
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, no período de 8/2012 a 8/2013 (fl.
322).
Frise-se que as transferências ocorreram entre 8/2012 a 8/2013 e que a Geral
Expresso estava sob ação fiscal em 2012, que deflagrou a ordem judicial de
indisponibilidade dos bens da Geral Expresso, do Sr. Sr. Manoel Gomes da Rosa e
da empresa Alphaville Transportes Rodoviários Ltda, da qual era sócio (Ação
Cautelar Fiscal n° 000594- 09-2013.0436119). Ou seja, tal fato configura forte
evidência de que as transferências ocorreram para evitar futuras execuções
fiscais.
(...)”.

Assim, pelos diversos elementos trazidos aos autos, e pelas circunstâncias dos
autos, mantenho a responsabilidade por grupo econômico da empresa MAXTC
DO RECURSO DA ELETROGROUP COMÉRCIO DE ELÉTRODOMÉSTICOS EIRELI.
As mesmas circunstâncias de análise nos tópicos anteriores se aplicam à empresa
recorrente.
São muitos fatos que evidenciam não só a transação de apenas dois imóveis com
empresas do grupos, mas de outras circunstâncias, como relata a recorrente responsável, e
apurado pela auditoria:
“(...) Isso porque a sócia do grupo, também outorgou procuração irrestrita para o
Sr. Manoel transacionar e movimentar contas bancárias, conforme se constada do
trecho da decisão de primeira instância:
É prova cabal da ingerência do Sr. Manoel Gomes da Rosa na Eletrogroup a
procuração de fls. 731/732, de 2014, através da qual a titular Elaine Cristine
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
45
Lorenzetti Passos confere plenos poderes ao Sr. Manoel Gomes da Rosa para
administrar a empresa”.
Nesse caso, também não há como afastar o vínculo do Sr. Manoel Gomes da Rosa com
a empresa “Eletrogroup”, que restou ainda mais evidente a partir da procuração acima citada.
Em seu recurso, a empresa recorrente não contesta tal acusação.
Observa-se que, não são meras alegações como afirma a Recorrente, existem
provas contundentes e muitos elementos, fatos e históricos que se relacionam entre si de maneira
contundente. Somando a isso, não há como aceitar que uma “administradora” receba de outros
“administradores” para movimentar contas bancárias de suas empresas sem fazer parte do
quadro social, ou até mesmo quando se retirou de algumas dessas empresas, estando evidente a
continuidade das relações administrativas ou não. É no mínimo uma inovação nas relações de
confianças e administrações de empresas, sem ter a pretensão de deduzir situações hipotéticas,
pois se desconsidera muitas relações jurídicas empresariais nessas operações de “confiança” pura
e simples.
DO RECURSO ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. – EPP
Essa empresa alega que a decisão de primeira instância se limitou a afirmar as
conclusões da fiscalização não eram razoáveis ou verídicas.
Quanto à descrição dos fatos, a prolação da decisão a quo está em perfeita análise
quanto à acusação fiscal. De forma adequada e minuciosa o relatório e a decisão de primeira
instância apuraram a ocorrência dos fatos, conforme se transcreve abaixo:
“Vejamos que na acusação fiscal, a recorrente não apresenta nenhuma
argumentação quanto á conexão dos fatos abaixo transcrito:
Assim como ocorre com a empresa Geral Expresso, a Alphaville, criada em 2003,
tem atualmente como sócia majoritária a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa,
falecida há mais de oito anos, com 99% do capital social, e o Sr. Manoel Gomes da
Rosa, com o restante 1%.
A empresa, apesar de inativa, é titular da locação da sede do grupo Geral
Expresso. A defesa alega que o contrato de locação não foi juntado aos autos,
todavia, não nega o fato. Ou seja, a locação trata-se de mais uma evidência da
interligação da Alphaville com as demais empresas do grupo.
Conforme auditoria fiscal, a empresa, apesar de inativa, tem a propriedade de um
imóvel e de vários caminhões.
Ao contrário do entendimento da Alphaville e do Sr. Manoel Gomes da Rosa, há,
sim, lógica na afirmação fiscal de que, na condição de inativa, a Alphaville nunca
gerou tributo a pagar, tornando-se, assim, abrigo seguro para alocação de bens
auferidos pelo grupo Geral Expresso, mas que, no entanto, “[...] na
impossibilidade de alocar em uma empresa inativa todos os bens resultado do
esquema ora relatado [...], e visando frustrar futura penhora de seus bens
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
46
pessoais e das empresas de sua propriedade [...]”, pensou-se na criação “[...] de
uma empresa patrimonial para “brindá-los”, constituindo através de ‘laranjas
ficha limpa’, no caso, a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, criada em
2009.
E tanto que a preocupação do Sr. Manoel Gomes da Rosa de fato se concretizou,
quando a Alphaville teve declarada a indisponibilidade de seus bens juntamente
com os bens da Geral Expresso e os do Sr. Manoel Gomes da Rosa, nos autos de
ação cautelar fiscal, em 2013.
Assim, ao contrário do entendimento da defesa, a Alphaville, da qual o Sr. Manoel
Gomes da Rosa é sócio, teve o seu papel devidamente identificado no esquema
orquestrado pelo seu proprietário, de modo que deve ser considerada integrante
do grupo econômico de fato identificado pela auditoria fiscal e,
consequentemente, responsável pelos créditos apurados na presente ação fiscal.
Nessa seara, a empresa não conseguiu responder o porquê da sócia e irmão do Sr.
Manuel estaria desde seu falecimento em meados de 2008 praticando atos comerciais, e
respondendo por atos praticados pela empresa e inclusive constando com assinaturas posteriores
a seu falecimento, o que por si só demonstra as fraudes perpetuadas.
Portanto, mantenho a sua responsabilidade no polo passivo da demanda.
DA MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada aplicada está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, nos
casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. Referidos dispositivos tratam das figuras da sonegação,
fraude e conluio, nos seguintes termos:
“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
47
A conduta descrita pela fiscalização se amolda às previsões dos artigos citados, já
que essas previsões legais e tipificam como ato lesivo ao fisco a modalidade realizada pela
contribuinte, havendo intuito de “encobrir" fato gerador do tributo.
No presente caso ficou caracterizada pelo fisco, de forma firme e cabal o condão de
burlar a fiscalização omitindo o fato gerador.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou
de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de
modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia Privada.
Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
Portanto, presentes os motivos previstos no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 que
determinam o lançamento tributário com multa qualificada, entendo pela manutenção da decisão
da DRJ de origem
Cumpre esclarecer que quando há a constatação de um ilícito, existe a distribuição
do ônus da prova entre fisco e contribuinte. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do interessado
nos fatos ocorridos, percebe-se com o dispositivo acima citado, que o legislador quis que nos
casos de penalidades ou ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim de
que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito ocorrido.
No caso dos autos, verifico que o fisco realizou o procedimento de provar a
irregularidade praticada de forma ampla e a recorrente não obrou afastar as constatações feitas
pela fiscalização.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
48
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se)”.
Contudo, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada
ao teto de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96, e tendo em
vista o disposto no art. 106 do CTN, deve ser reconhecida e reduzida a multa qualificada aplicada
na infração para o percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna.

DO ARROLAMENTOS DE BENS
No que diz respeito aos bens arrolados indicados em alguns recursos, necessário se
faz aplicar a Súmula CARF 109, in verbis:
“Súmula CARF no 109. O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens”. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, esse Tribunal é incompetente para analisar questões referentes a
arrolamento de bens.
CONCLUSÃO
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.095 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720279/2017-62
49
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário que
alegou matéria de incompetência deste Tribunal, e nos demais Recursos conhecer integralmente
dos Recursos, não acolhendo a preliminar arguida, e no mérito DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a multa qualificada aplicada ao percentual de 100%, em razão da retroatividade
benigna, e nas demais matérias promover a manutenção da decisão de primeira instância e da
exigência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 2414
DF CARF MF
Original